Tribunal: STM
Processo: 7000253-36.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESA E MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS 308 E 309 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO. PRESENÇA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DO FATO. AUTORIA E MATERLIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. CAUSAS DE EXCLUSÃO. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA. APELO DA DEFESA DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apelação da Defesa. Quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve prevalecer. Inteligência do Regulamento Disciplinar do Exército, Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002. 2. Apelo do MPM. O recebimento dos valores pelo Acusado denunciado por corrupção passiva, transferidos pelos Corréus denunciados por corrupção ativa restaram demonstrados com a Quebra de Sigilo Bancário. 3. A justificativa para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do art. 296 do CPPM. 4. As testemunhas ouvidas em Juízo fragilizaram a tese da Defesa de mera prática de “química”. 5. Autoria e a materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva comprovadas. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, 6. Apelação da defesa desprovida. Apelação ministerial provida. Decisão unânime. Pena fixada por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000253-36.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
APELADO: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFESA E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA
REFORMAR A SENTENÇA "A QUO", E, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR,
DECIDIU : 1. CONDENAR OS CIVIS JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES E
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, COMO INCURSOS NO ART. 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM À PENA DEFINITIVA DE 5 (CINCO) MESES E 10
(DIAS) DIAS DE DETENÇÃO PARA CADA UM DOS ACUSADOS, A SER
EVENTUALMENTE CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO,
COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM C/C
O ART. 110 DA LEI Nº 7.210/84, MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPÓREA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO (ARTIGO 44, §2º, DO CP), NA
MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE (ART. 43, IV,
DO CP), A SER ESPECIFICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, EM RAZÃO
DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA; 2. CONDENAR O CAP DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, COMO INCURSO NO ART. 308, § 1º, DO
CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER
CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO, COM FULCRO NO
ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM C/C O ART. 110 DA LEI
Nº 7.210/84, SEM "SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, E COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO (RELATOR), A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, O MINISTRO PÉRICLES

AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA DO RÉU DIEGO AUGUSTO
PINTO DO NASCIMENTO E DAVAM PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA CONDENAR DIEGO AUGUSTO PINTO
DO NASCIMENTO À PENA DE 1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, COM O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART.
626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E ATRIBUÍAM AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO
DISPOSTO NO ART. 611 DO MESMO CÓDEX; CONDENAVAM OS RÉUS
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO E JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES,
À PENA DE 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, COMO
INCURSOS NO ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM, E MANTINHAM,
PARA ESTES, OS BENEFÍCIOS DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA
FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E HOMOLOGADO PELO
JUÍZO "A QUO" E, POR FIM, FIXAVAM, PARA TODOS OS RÉUS, O REGIME
INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL, COM O
DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA NEGAVA PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MPM E DA DEFESA E
MANTINHA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (REVISOR). O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

1

RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

APELANTE: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO

ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO

ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
APELADO: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

EMENTA
PENAL
MILITAR.
APELAÇÕES.
DEFESA
E
MPM.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS 308 E 309 DO
CPM).
DESCLASSIFICAÇÃO.
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO
TIPO. PRESENÇA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DO
FATO.
AUTORIA
E
MATERLIALIDADE.
CARACTERIZAÇÃO. CAUSAS DE EXCLUSÃO. ILICITUDE
E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA. APELO DA DEFESA
DESPROVIDO.
APELO
MINISTERIAL
PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Apelação da Defesa. Quando há concorrência entre o preceito
disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve
prevalecer. Inteligência do Regulamento Disciplinar do Exército,
Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002.
2. Apelo do MPM. O recebimento dos valores pelo Acusado
denunciado por corrupção passiva, transferidos pelos Corréus
denunciados por corrupção ativa restaram demonstrados com a
Quebra de Sigilo Bancário.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

2

3. A justificativa para as transferências bancárias apresentadas pelo
Acusado em seu interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova
é de quem alega o fato. Inteligência do art. 296 do CPPM.
4. As testemunhas ouvidas em Juízo fragilizaram a tese da Defesa
de mera prática de “química”.
5. Autoria e a materialidade dos delitos de corrupção ativa e
passiva comprovadas. Ausentes quaisquer causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade,
6. Apelação da defesa desprovida. Apelação ministerial provida.
Decisão unânime. Pena fixada por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão Virtual de Julgamento, sob a presidência
do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo da Defesa e dar provimento ao Apelo ministerial, para
reformar a Sentença a quo, e, por maioria, em condenar os civis JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
como incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM à pena definitiva de 5
(cinco) meses e 10 (dias) dias de detenção para cada um dos Acusados, a ser
eventualmente cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84,
mantida a substituição da pena corpórea por pena restritiva de direito (artigo 44,
§2º, do CP), na modalidade de prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do
CP), a ser especificada em sede de execução penal, em razão do acordo de
colaboração premiada; e em condenar o Cap DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial
aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/84, sem sursis, por expressa vedação legal, e com o direito
de recorrer em liberdade.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

3

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defesa constituída de DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, 1º Tenente do Exército, contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que julgou parcialmente
procedente o pedido contido na Denúncia, para condenar DIEGO AUGUSTO
PINTO DO NASCIMENTO, como incurso no art. 324 do CPM (Inobservância
de lei, regulamento ou instrução), por desclassificação, nos termos do Enunciado
nº 5 da Súmula do STM c/c o art. 53, § 1º, do CPM, à pena de 4 (quatro) meses
de detenção, com o benefício do sursis, o regime aberto para o eventual
cumprimento da pena e, do mesmo modo, condenar MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, como incursos
no art. 324 do CPM, às penas respectivas de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção e, quanto a estes, substituir a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direito (art. 44, § 2º, do CP), qual seja, prestação de serviço à
comunidade (art. 43, inciso IV, do CP), a ser especificada em sede de execução
penal, por força do acordo de colaboração premiada, tendo concedido aos Réus o
direito de apelar em liberdade.
1. FATOS
1.1 Denúncia
Os Réus foram denunciados, tendo por base o Procedimento de
Investigação Criminal (PIC) nº 7000098-95.2019.7.03.0203; Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000030-14.2020.7.03.0203; Pedido de Quebra de Sigilo (PQS)
nº 7000117-04.2019.7.03.0203; Petição nº 7000047-16.2021.7.03.0203; Petição
nº 7000050-68.2021.7.03.0203; Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000199-
35.2019.7.03.0203, nos seguintes termos:
“Consta dos expedientes investigatórios mencionados que MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO, agindo de maneira livre e consciente, através da empresa
J.D dos Santos Rezes-ME, atuando com unidade de desígnios com JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, que realizava a intermediação dos pedidos de
propina, por meio de 4 (quatro) transferência bancária, realizadas no período
de 4/8/2016 a 31/10/2017, deu (corrupção ativa) vantagem indevida, no valor
total de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), para o 1º Tenente DIEGO
AUGUSTO
PINTO
DO
NASCIMENTO, o
qual
era
o
Chefe
do
Aprovisionamento do 5o Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização
militar sediada em Quaraí-RS, com o objetivo de que o oficial praticasse ato
infringindo seu dever funcional, direcionando ilicitamente as compras de
gêneros alimentícios da organização militar para as suas empresas, o que de
fato ocorreu.
Exsurge dos autos que, no período de 4/8/2016 a 31/10/2017, o então 2º
Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, agindo de maneira
livre e consciente, em razão de ser Chefe do Aprovisionamento do 5º Regimento
de Cavalaria Mecanizado, recebeu (corrupção passiva) para si, diretamente,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

4

vantagem indevida, consistente em 4 (quatro) transferências bancárias, as
quais totalizam a cifra de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), feitas por
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, que tinha o intuito de que o oficial
praticasse ato infringindo seu dever funcional, direcionando ilicitamente as
compras de gêneros alimentícios da organização militar para as suas
empresas, o que de fato ocorreu.
Oportuno ser mencionado que os denunciados MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO1 e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES firmaram Acordo de
Colaboração Premiada com o Ministério Público Militar e a autoridade de
polícia judiciária militar do Exército Brasileiro.
1. Considerações iniciais
No papel, as empresas Bidinha & Moresco Ltda, M.A. Moresco Filho-EPP e
J.D dos Santos Rezes-ME, que atuam na comercialização de gêneros
alimentícios perecíveis para órgãos públicos, especialmente para organizações
militares das Forças Armadas, são de propriedade de pessoas diversas.
Segundo o apurado, a empresa Bidinha & Moresco Ltda tem como sócios
Meireles Alves Moresco Filho e Kátia Lúcia Bidinha, genitores de MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO, o qual tem procuração para gerir os negócios da
Bidinha & Moresco Ltda.
O denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO é proprietário da M.A.
Moresco Filho-EPP.
A denunciada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES é proprietária da
empresa J.D dos Santos Rezes-ME, a qual foi criada em 1º de dezembro de
2014, tendo JOICE sido funcionária registrada da empresa M.A. Moresco
Filho-EPP até 18 de janeiro de 2015.
Todavia, apurou-se que as empresas Bidinha & Moresco Ltda, M.A. Moresco
Filho-EPP e J.D dos Santos Rezes-ME, segundo dados da Receita Federal,
atuam no mesmo endereço, tem o mesmo telefone e o mesmo e-mail
(todafruta@hotmail.com e cdurrs@hotmail.com), utilizando, inclusive, o
mesmo contador.
A investigação levada a cabo no âmbito da nominada “Operação Química”
trouxe elementos que permitem se concluir que, na verdade, as três empresas
são, de fato, propriedade do denunciado MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, constituindo o que a Força Tarefa passou a nominar como ‘Grupo
Moresco’, sendo seus pais e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES meros
‘laranjas’.
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES fez acordo de colaboração premiada
com o Ministério Público Militar e a autoridade de polícia judiciária militar do
Exército Brasileiro, passando a ter obrigações, como, por exemplo ‘Esclarecer

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

5

espontaneamente todos os esquemas criminosos de que tenha conhecimento,
especialmente aqueles apontados nos anexos deste Acordo, fornecendo todas as
informações e evidências que estejam ao seu alcance, bem como indicando
provas potencialmente alcançáveis’, tendo apresentado um anexo acerca da
sua ‘Trajetória na empresa’, abaixo transcrito.
‘No ano de 2011, Ibrahim Yasin, companheiro de Joice, trabalhava como
contador na empresa Sauzen e Moresco, e foi solicitado e ele, pelos
sócios, a indicação de um nome para fazer parte do quadro de
funcionários da empresa. Na época Joice estava desempregada, e
colocou-se a disposição para o cargo. Foi admitida em 18 de abril de
2011 e desenvolveu, inicialmente, a função de operadora de caixa. Com
o decorrer do tempo, passou a acumular mais algumas funções, como
operadora de caixa, coordenadora do quadro de funcionários e
responsável pelo atendimento de clientes que estavam relacionados as
licitações. Com isso, foi ganhando muita credibilidade pelo trabalho
realizado. Em meados de outubro de 2014, surgiu a necessidade de abrir
uma nova empresa. Sem ter conhecimento de como funcionava a questão
tributária, colocou-se à disposição para abrir uma empresa em seu
nome. Não houve qualquer aporte de capital, tampouco mudança em sua
remuneração. Entretanto, inegavelmente que tal alteração oferecia
maior segurança em relação ao seu emprego. Em 18 de janeiro de 2015
aconteceu seu desligamento da empresa Sauzen e Moresco, momento em
que passou a ser titular da empresa J.D dos Santos Rezes, CNPJ
21.500.423/0001-40, que teve sua abertura em 01/12/2014. Inicialmente,
percebia um salário de R$ 2.000,00, o qual foi sendo reajustado com o
passar dos anos. Seguiu desempenhando a função de operadora de caixa
e também realizava o gerenciamento de um estabelecimento chamado
Toda Fruta (embora a empresa J.D. dos Santos Rezes tivesse um
endereço registrado, não era onde Joice desempenhava suas atividades,
pois seguiu trabalhando no mesmo endereço que era a empresa M. A.
Moresco), que era direcionado ao atendimento de clientes das licitações,
compra e recebimento de mercadorias, organização da logística e cargas
para outras cidades que tínhamos função de abastecer. Era uma
demanda muito grande, e o trabalho se dava sete dias por semana. E foi
justamente em razão do aumento da demanda que foi necessário
mudarem para em um local mais amplo, onde trabalhariam apenas com
as licitações, encerrando o comércio de varejo (Toda Fruta) Nesse
momento surgiu a oportunidade de utilizar uma área do Distrito
Industrial de Uruguaiana que foi destinada as três empresas: M.A
Moresco, Bidinha e Moresco e J.D dos Santos Rezes. Construiu-se a
estrutura física do CEDUR, tendo Joice supervisionado toda a
construção. A mudança ocorreu em 21/09/2017. Há alguns tópicos que
precisam ser tecidos daqui em diante. Ibrahim continuou contador das
empresas até o ano de 2017, oportunidade em que, por divergências com
Meireles, foi substituído por outro profissional. Joice continuou
responsável por toda a parte operacional, pelos funcionários,
organização, manutenção, compras e vendas, logística e entregas,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

6

atendimento aos clientes e fornecedores, organização de cargas entre
outras atribuições. Para isso, recebe atualmente uma remuneração de R$
7.000,00 mensais. Como é responsável pela logística das entregas,
recebe um valor um pouco superior, para que suporte as despesas
operacionais mensais como viagens, alimentação, chapas, manutenções,
limpezas dentre outras. Não há como precisar ao certo o ano, mas Joice
foi presenteada com uma porcentagem de um valor para aquisição de
seu primeiro veículo, no valor de R$ 25.000,00, onde o restante foi pago
parcelado. Em novembro de 2018, foi dialogado sobre a possibilidade de
trocar o automóvel, um HB20. Na negociação, foi entregue esse veículo e
mais R$ 30.000,00 (valor que foi descontado das suas férias e 13°
terceiro salário do mesmo ano, e o restante foi dado por Ibrahim), e para
chegar ao valor final, Meireles pagou o restante.’
O relato de JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES guarda harmonia com as
informações prestadas por MEIRELES ALVES MORESCO FILHO na condição
de colaborador.
‘Em virtude da minha disponibilidade para participar e viabilizar o
funcionamento deste esquema de trocas mercadorias (“química”), inúmeras
notas de empenho foram direcionadas, a título de contrapartida, entre os anos
de 2015 e 2019, em favor de empresas por mim constituídas (M. A. MORESCO
FILHO LTDA.) ou por mim de fato geridas (J. D. DOS SANTOS REZES
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e BIDINHA & MORESCO LTDA)’
O denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, como colaborador, em
diversas oportunidades, sempre enfatizou que JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES não tinha poder decisório, realizando apenas a parte operacional, como
neste relato “Os depósitos em questão foram realizados junto à conta bancária
do próprio militar (Banco do Brasil, Agência 0169-4, Conta Corrente 12807-4)
e viabilizados com recursos provenientes da conta bancária da empresa J. D.
DOS SANTOS REZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS – EIRELI (Banco do
Brasil, Ag. 0045-0, Conta Corrente 61.000- 3), que, apesar de ter sido
formalmente constituída por JOICE REZES, era de fato por mim gerida.
Destaco, nesse sentido, que JOICE REZES sequer tinha acesso à senha do
home banking da empresa”.
O papel da denunciada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES no ‘Grupo
Moresco’ era operacional, incluindo a interlocução com os militares, mas sem
poder de decisão, como se observa na seguinte passagem do relato de
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO “Em virtude da sua atuação junto ao
setor de aprovisionamento, o Tenente JEAN PATRICK AQUINO solicitou a
JOICE REZES, através de contatos telefônico e mensagens de Whatsapp (55-
99650-6032), em três oportunidades, o pagamento de valores em espécie.
Tendo em vista a sua importância para a continuidade do esquema, anuí com
os pedidos.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

7

A Força Tarefa identificou, ainda, que, em dezenas de organizações militares,
incluindo o 5º RCMec, ocorria o que no jargão militar é chamado de
“química”, que consiste, em breve síntese, no recebimento de mercadoria
diversa da contratada. Trata-se, na verdade, de uma cultura organizacional
que anuía com tal prática, pois mais de uma centena de militares concorreram
para que a “química” fosse implementada.
Mas esta não foi a única ilicitude observada. Constatou-se, também, que as
irregularidades, algumas vezes, ocorriam desde a montagem do pregão,
inflando artificialmente o preço de referência, através de orçamentos obtidos
com empresas que, intencionalmente, arbitravam preços elevados nos
orçamentos apresentados.
Além disto, o pregão era feito com quantidades incompatíveis com o consumo
normal de uma organização militar tipo batalhão, tudo com o objetivo de criar
margem para, futuramente, ser praticada a ‘química’, que só pode ser
operacionalizada com um deficiente sistema de controle.
Foi o que aconteceu, por exemplo, no Pregão Eletrônico no 03/2015,
organizado pelo 5° Regimento de Cavalaria Mecanizado, onde MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES são réus,
na Ação Penal no 7000173-37.2019.7.03.0203, em coautoria como SIDNEI
PAULO RADAELLI, por terem, segundo a denúncia, em comunhão de esforços
e unidade de desígnios, fraudado, mediante ajuste, o caráter competitivo do
referido procedimento licitatório, com o intuito de obterem vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
Para formação do preço de referência do mencionado pregão, a empresa J.D.
dos Santos Rezes-ME forneceu um orçamento. No pregão, participou da disputa
a empresa Bidinha & Moresco Ltda. A primeira vista, duas empresas que
disputam o mercado, pois possuem proprietários diversos. Na prática, ambas
são geridas pela mesma pessoa, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO.
O mesmo aconteceu em relação à empresa Sidnei Paulo Radaelli-ME, forneceu
um orçamento, e a empresa ER Comércio e Representação Ltda, que participou
do pregão, pois ambas são de propriedade de SIDNEI PAULO RADAELLI.
Como consequência, os preços de referência foram artificialmente inflados.
Se não bastasse isso, as empresas de MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
de SIDNEI PAULO RADAELLI teriam divido os itens entre si, para que não
houvesse competição.
Assim, por exemplo, o item 48 “cebola in natura, tipo branca” do Pregão
Eletrônico no 03/2015, cujo preço de referência era de R$ 5,73, o lance
vencedor foi de R$ 5,72, dado pela Bidinha & Moresco Ltda, tendo participado
do certame também a empresa ER Comércio e Representação Ltda, de
propriedade de SIDNEI PAULO RADAELLI, a qual deu um único lance, no

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

8

valor do preço de referência (R$ 5,73), não disputando com empenho o
certamente, a despeito da expressiva quantidade total de cebola apregoada (36
toneladas).
O denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, como colaborador,
apresentou o seguinte registro acerca deste conluio entre as empresas.
‘Com base neste entendimento, SIDNEI PAULO RADAELLI e eu acordamos
que alternaríamos lances no Pregão Eletrônico n. 03/2015 (objeto do Inquérito
Policial Militar n. 7000181-48.2018.7.03.0203 e da Ação Penal n. 7000173-
37.2019.7.03.0203), realizado no dia 17/03/2016, pelo 5º Regimento de
Cavalaria Mecanizado de Quaraí/RS. O foco do acordo estabelecido recaiu
sobre os itens de hortifrutigranjeiros, uma vez que os demais, de natureza não
perecível, contavam, à época, com um número maior de empresas concorrentes,
o que inviabilizava a realização de qualquer ajuste prévio. Nesse sentido,
acordamos que empresa BIDINHA & MORESCO LTDA (“Bidinha LTDA”)
apresentaria lances em relação aos itens pares e a empresa E. R. COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO LTDA (“E. R. Com. e Rep.”) nos ímpares.’
Participavam do Pregão Eletrônico no 3/2015, além do 5º RCMec, como órgão
gerenciador, o 6º Regimento de Cavalaria Blindada (Alegrete), o 8º Regimento
de Cavalaria Mecanizada (Uruguaiana) e o 8º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizada (Porto Alegre) como “Órgão Participante”.
Consolidadas as necessidades das quatro organizações militares, com base no
preço de referência inicialmente calculado, o valor total estimado da
contratação atingia a cifra de R$ 21.176.243,60, cerca de R$ 5 milhões por
OM, o que é manifestamente incompatível com o consumo anual de uma
organização militar nível batalhão em relação aos gêneros alimentícios
perecíveis.
Todavia, tal sistemática não se trata de mero descuido, mas é intencional. Infla-
se a quantidade de todos os itens porque não se sabe quais gêneros as empresas
parceiras vencerão, havendo, assim, a necessidade de haver margem de
contratação para permitir a “química”, pois o máximo que as OMs
participantes do Pregão poderão contratar é a quantidade que consta no edital.
Se esta quantidade for apenas o que efetivamente a OM costuma consumir, não
há espaço para a ‘química’.
Por isso, o Pregão no 3/2015 tinha uma previsão de compra de até 36
toneladas de cebola para quatro OMs, o que não é compatível com uma
organização militar nível batalhão.
Empresa parceira é aquela que faz a “química”, “ajudando” por exemplo, a
OM a consertar a câmara fria, quando esta precisa de manutenção, pagando o
prestador de serviço, sendo ressarcida emitindo uma nota fiscal fria de gêneros
alimentícios perecíveis que não serão entregues, acrescendo ao valor pago o

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

9

que o “Grupo Moresco” chama de “margem de lucratividade”, que costuma
oscilar entre 30 a 35%.
Assim, se o conserto da câmera fria custou R$ 3.000,00, a nota fiscal fria será
emitida com o valor mínimo de R$ 3.900,00, em gêneros perecíveis que não
serão entregues, mas que algum militar certificou falsamente o seu
recebimento.
Sobre o gênero cebola, o Encarregado-Auxiliar consignou no seu relatório o
seguinte (Evento 242, Doc. 4, fl. 22):
‘A grande questão que cinge o presente IPM diz respeito ao recebimento
de valores em conta bancária, oriundos de transferência bancária
realizada pelas empresas investigadas. Convém ressaltar que à época de
tais fatos, o 5o Regimento de Cavalaria Mecanizado realizou o empenho
anual de cerca de 22 (vinte duas) toneladas de cebola no ano de 2016,
sendo projetado que uma organização militar com aquela quantificação
de pessoal consuma, efetivamente, 6 (seis) toneladas de cebola por ano.
Além do mais, se verifica dos pedidos semanais encaminhados pelo Setor
de Aprovisionamento durante os anos de 2016 e 2017, que o preço
daquilo da cebola correspondia ao valor de R$ 5,72 (cinco reais e
setenta e dois centavos). Identifica-se, portanto, um gasto em torno de R$
127.390,63 (cento e vinte e sete mil trezentos e noventa reais e sessenta e
três centavos), apenas no ano de 2016. Ao certo, a organização militar
não consumiu efetivamente a totalidade de cebolas que foram adquiridas,
e, também, nem mesmo recebeu fisicamente a quantidade de produto, em
vista da estimativa de consumo levantada por este Encarregado.
Verifica-se, portanto, urna intima relação entre a aquisição da
expressiva quantidade de cebola no ano de 2016/2017, além do elevado
valor do pregão para o quilo do produto (R$ 5,72) e o recebimento de
valores por parte dos militares, conforme será demonstrado a seguir.
Desde já se pode concluir que a cebola foi o produto utilizado para
realizar as trocas de bens e até mesmo para o recebimento de valores
mediante transferência das empresas investigadas, o que é demonstrado
através do relatório da própria empresa Bidinha e Moresco, com a
relação integral de todas as Notas Fiscais (e seus respectivos números)
de entrega de cebola realizadas no 5o Regimento de Cavalaria
Mecanizado, entre maio de 2016 e maio de 2017, totalizando 22.271,09
quilos (22 toneladas).’ (Evento 242, Doc. 4, fls. 4)
[...]
No pedido de 1/9/2016, feito para a empresa Bidinha & Moresco Ltda, também
se observa a prática de “química”, pois alguns itens constam na planinha como
“Produtos fora do empenho” (Evento 242, Doc. 1, fl. 43).
[...]

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

10

Fica evidente, assim, que o “Grupo Moresco” era uma empresa parceira do 5o
RCMec, e, nesta condição, tinha outras benesses, como, por exemplo, aumentar
unilateralmente o valor do item, a despeito da lei prever que o lance vencedor
no pregão deve se manter inalterado por 12 (doze) meses. É o que se pode
observar na seguinte mensagem, onde o “Grupo Moresco” menciona, em
2/7/2015, que “aonde 2 itens tem um preço um pouco maior do que o lançado
conforme já tinha sido exposto” (Evento 242, Doc. 1, fl. 50).
[...]
A empresa parceira também pode ser aquinhoada pela organização militar com
o pagamento antes de fazer a entrega, invertendo o ciclo de despesa, como
declarou o 1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, do 5º
RCMec (Evento 242, Doc. 3, fl. 19).
‘Perguntado se o Sr poderia me informar se a OM mantinha créditos (valores
após a liquidação e pagamento das notas á soeis) nas empresas Fornecedoras
dos itens de aprovisionamento; respondeu que foi dado ordem em Reunião de
Prestação de Contas Mensais pelo Ordenador de Despesas e Fiscal
Administrativo, que as Notas de crédito que chegavam negro do encerramento
do exercício financeiro, relativa a última parcela de Quantitativo de Rancho
fossem liquidada e pagas com antecedência para não ocorrer a inscrição
daquelas Notas de Crédito como ‘resto a pagar’.’
Todavia, as ilicitudes não se resumiram a meras “químicas”, inversão do ciclo
de despesa ou elevação unilateral do preço por parte da empresa parceira, pois
alguns militares aproveitaram-se deste sistema viciado, com controle
fragilizado, que certifica notas fiscais sem efetivamente a mercadoria descrita
no documento fiscal ser entregue, para se locupletarem, enriquecendo
ilicitamente, em razão da função que desempenhavam, como se passa expor.
2. Das vantagens indevidas recebidas pelo Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO
DO NASCIMENTO
Segundo Relatório acostado ao PQS nº 7000117- 04.2019.7.03.020314, o 1º
Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, em razão da função
pública que exercia, mediante transferências bancárias feitas pelo denunciado
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, cabendo a denunciada JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES a interlocução com o militar, recebeu os
seguintes valores.
[...]
Quando das quatro transferências bancárias acima listadas, efetivadas entre
4/8/2016 e 31/10/2017, o então 2º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO servia no 5º RCMec, sendo o Chefe do Aprovisionamento, setor
destinatário dos gêneros alimentícios perecíveis comercializados pelo “Grupo
Moresco” com a organização militar.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

11

Instado a apresentar alguma justificativa acerca dos quatro repasses que
recebeu na sua conta-corrente da empresa que comercializava gêneros
alimentícios com o 5º RCMec, o 1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO afirmou “era determinado que quando fosse necessário
solicitar dinheiro, para o complemento das atividades, fosse feito pelo
aprovisionador, inclusive com ordem do fiscal para que não deixasse essa
situação na mão de outro militar do setor, por isso foi utilizado minha conta”
asseverando, ainda, que “a finalidade desses depósitos como esclarecida
anteriormente, era para atender demandas do setor no que diz respeito a
aquisição de material e prestação de serviço, corno exemplo posso citar:
compra de marmitas de alumínio, aventais, itens para preparo de cardápios,
fermentos de padaria, resistência de cano térmico, confecção de toalhas de
mesa, copos e talheres, impressora do PC do rancho. motosserra da lenha da
caldeira. Testemunha disso são os militares que trabalhavam no setor de
aprovisionamento, na época, como Sgt Pacifico, Cb Douglas, Cb Rudyelisson,
Sd Santana. Sd Carlos Daniel, e Sgt Meira” (Evento 242, Doc. 3, fls. 20-21),
todavia o oficial não apresentou nenhum elemento que corroborasse a versão
de que tais repasses, que totalizam R$ 5.100,00, reverteram em proveito da
organização militar, o que era seu ônus.
Acerca destas transferências, o Colaborador MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO assim se reportou (Evento 2, Doc. 1, fls. 8-10, Petição no 7000047-
16.2021.7.03.0203).
[...]
Ao realizar as quatro transferências bancárias para a conta-corrente do 1º
Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO, no mínimo, assumiu o risco de dar vantagem indevida, pois
sabia que era possível que o oficial apropriar-se-ia dos valores recebidos, o
que de fato ocorreu, tanto que declarou que repassou os valores, atendendo
pedido do oficial, “apesar de eles serem extremamente genéricos”, pois, como
o “Grupo Moresco” sempre se ressarcia dos repasses feitos, inclusive
adicionando a “margem de lucratividade”, era conveniente para MEIRELES
assim agir, pois, além de ter lucro na transação, mantinha uma boa relação
com o oficial, que era o Aprovisionador, o que sempre lhe trazia dividendos
indiretos.
3. Da corrupção majorada
Não resta dúvida que MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com a
intermediação de JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES deu, vantagem
indevida ao 2º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, no
valor total de R$ 5.100,00, através de quatro transferência bancárias,
realizadas entre 4/8/2016 a 31/10/2017, período em que o oficial era o Chefe
do Aprovisionamento do 5º RCMec.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

12

Ocorre que o MEIRELES ALVES MORESCO FILHO transferiu a mencionada
quantia em razão da “posição ocupada pelo militar, anuí de pronto com os
pedidos de pagamento de vantagens indevidas”, tendo ressaltado, ainda, que
“anuí com os pedidos realizados, apesar de eles serem extremamente
genéricos, por considerar imprescindível manter uma boa relação com o setor
de aprovisionamento da OM, evitando, assim, possíveis retaliações e o perigo
de uma diminuição abrupta no significativo fluxo de notas de empenho que
vínhamos recebendo”.
Como se percebe, a função do 1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, como Chefe do Aprovisionamento do 5º RCMec, era
determinante para o bom desempenho do “Grupo Moresco”, pois não bastava
ganhar os itens no pregão, era preciso que a OM os empenhasse, e isto só
ocorria em relação às “empresas parceiras”, sendo que o Chefe do Rancho
tinha papel de relevo neste processo.
Para ilustrar algumas “químicas” feitas no 5º RCMec, quando o 1º Tenente
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO era o Aprovisionador, pode-se
citar a compra de cerveja e costela, em 3/5/2016 (Evento 242, Doc. 1, fl. 37)
[...]
Acostado ao Evento 784, Doc. 18, encontra-se pedido da OM de gêneros
alimentícios, feito em 18/5/2017, sendo a planinha juntada ao Doc. 19.
No Doc. 20, do citado Evento, o “Grupo Moresco” encaminha a nota fiscal da
entrega feita em 21/5/2017, a qual se encontra acostada ao Doc. 21.
Os itens descritos no documento fiscal são em número bem inferior ao pedido, o
que demonstra a “química”.
[...]
E quando comparamos o pedido (Doc. 19) com a nota fiscal (Doc. 21),
percebe-se que os itens no pedido que são descritos no documento fiscal têm
preço diverso. A banana, por exemplo, consta no pedido como R$ 2,99/kg e na
nota fiscal, R$ 2,43, uma diferença a maior no pedido de 23%.
E isto significa que a OM aceitou, informalmente, majorar o preço do item
banana, a despeito do “Grupo Moresco” ser obrigado a entregar, durante um
ano, o gênero banana por R$ 2,43/kg, conforme lance ofertado no pregão.
Em maio de 2017, o 1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
era o Chefe do Aprovisionamento do 5º RCMec.
O 1o Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO relatou que, no
período em que era o Aprovisionador, havia inversão do ciclo de despesa,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

13

pagando-se o fornecedor antes da entrega do produto (Evento 242, Doc. 3, fl.
19).
[...]
Ou seja, o poder do Aprovisionador era muito grande, podendo o oficial,
infringindo seu dever funcional, direcionar as compras para determinada
empresa, sendo esta a razão pela qual o “Grupo Moresco” anuiu com os
“pedidos genéricos”, como definido por MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, feitos pelo 1o Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO,
o qual não trouxe aos autos nenhum elemento para corroborar sua versão de
que a finalidade de tais transferências era “atender demandas do setor no que
diz respeito a aquisição de material e prestação de serviço”, o que era seu
ônus.
Também está devidamente comprovado nos autos que o ‘Grupo Moresco’
sempre se ressarcia dos valores repassados, adicionando a “margem de
lucratividade”, o que só era possível com o 1º Tenente DIEGO AUGUSTO
PINTO DO NASCIMENTO, como Chefe do Aprovisionamento, praticando atos
infringindo seu dever funcional, para dar andamento à liquidação.
Em assim agindo, em razão de ter recebido, indevidamente, R$ 5.100,00, por
intermédio de quatro transferências, efetivadas entre 4/8/2016 e 31/10/2017,
em razão da função que desempenhava, incidiu o 1º Tenente DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, por quatro vezes, o delito tipificado no
art. 308, § 1º, e os denunciados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, também por quatro vezes, nas iras do
art. 309, parágrafo único, sendo JOICE na forma do art. 53, tudo do CPM,
todos na forma do art. 71, do Código Penal comum (crime continuado).
4. Conclusão
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar imputa aos denunciados as
seguintes práticas delitivas:
1. MEIRELES ALVES MORESCO FILHO transgrediu, por quatro vezes, a
norma do art. 309, parágrafo único (corrupção ativa majorada), do CPM, na
forma do art. 71 do Código Penal Comum;
2. JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES transgrediu, por quatro vezes, a
norma do art. 309, parágrafo único (corrupção ativa majorada), c/c art. 53,
tudo do CPM, na forma do art. 71 do Código Penal Comum; e
3. DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO transgrediu, por quatro
vezes, a norma do art. 308, § 1º (corrupção passiva majorada) do CPM, na
forma do art. 71 do Código Penal Comum.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

14

Pelo exposto, requer o MPM, após R. e A., a instauração da competente ação
penal, citando os denunciados para interrogatório e demais atos processuais
até final julgamento, sob pena de revelia, com a sua necessária condenação,
deixando o órgão de acusação de arrolar testemunhas em razão das provas
serem exclusivamente documentais. (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203,
evento 1, DENÚNCIA1)."
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 30
de maio de 2022 (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203, evento 1, DEC2).
A seguir, os Réus foram citados (APM nº
7000085-
91.2022.7.03.0203, eventos 15 e 25, docs. 1 a 4).
1.2 Instrução
Inicialmente, na audiência aprazada, foi ouvida a testemunha de
defesa RODIALISON DA COSTA PACÍFICO e, a seguir, os Réus foram
interrogados. Na sequência, o MPM requereu que fosse realizada oitiva das
testemunhas referidas (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203, eventos 103 e 104).
Após, foram inquiridas as testemunhas referidas indicadas pelo
MPM:
ALESSANDRO
SBERNI;
RICARDO
LIMA
DA
SILVA;
e
JOELINGTON DE CASTRO. Na sequência, foi reinterrogado o réu DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203,
eventos 204 e 205).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada das
certidões criminais atualizadas dos Réus (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203,
evento 214), cuja providência foi efetivada (Evento 219). As Defesas nada
requereram (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203, eventos 212, 215 e 216).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação
dos Réus nos termos propostos na Denúncia (APM nº 7000085-
91.2022.7.03.0203, evento 225, ALEGAÇÕES1).
Nessa fase, as Defesas constituídas de MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES requereram o
reconhecimento da validade e efetividade do Acordo de Colaboração Premiada
celebrado com o MPM (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203, eventos 230 e
231).
Por outro lado, a Defesa do Réu DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO requereu a sua absolvição, aduzindo que o Acusado teria agido
em obediência às ordens de superior e que teria atuado em benefício da
Administração Militar (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203, evento 228).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

15

Em 27 de outubro de 2023, a Defesa do réu DIEGO AUGUSTO
PINTO DO NASCIMENTO juntou, aos autos, o comprovante de pagamento
da Guia de Recolhimento da União (GRU), referente ao ressarcimento do dano
calculado em sindicância pela Administração Militar (APM nº 7000085-
91.2022.7.03.0203, evento 260).
1.3 Sentença
Em 24 de janeiro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM julgou parcialmente procedente o pedido contido na
Denúncia, para condenar DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO,
como incurso no art. 324 do CPM (Inobservância de lei, regulamento ou
instrução), por desclassificação, nos termos do Enunciado nº 5 da Súmula do
STM c/c o art. 53, § 1º, do CPM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, com o
benefício do sursis, o regime aberto para o eventual cumprimento da pena e, do
mesmo modo, condenou MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, como incursos no art. 324 do CPM, às penas
respectivas de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e, quanto a estes,
substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito (art.
44, § 2º, do CP), qual seja, prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV,
do CP), a ser especificada em sede de execução penal, por força do acordo de
colaboração premiada, tendo concedido aos Réus o direito de apelar em
liberdade (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203, evento 283, SENT1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 24 de janeiro de
2024 (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203, evento 283).
1.4 Razões/Contrarrazões
As partes foram intimadas eletronicamente em 3 de fevereiro de
2024 (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203, evento 293).
Inconformados, tanto o MPM quanto a Defesa do réu DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO interpuseram Recurso de Apelação,
respectivamente, no dia 9 e 14 de fevereiro de 2024 (APM nº 7000085-
91.2022.7.03.0203, eventos 294 e 295).
Nas razões de Apelação (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203,
evento 304, RAZAPELCRIM2), o MPM pugna pela reforma da Sentença,
aduzindo que a Decisão não se harmoniza com o conjunto probatório produzido
nos autos. Ao final, pede:
"Ante o exposto, considerando não haver dúvidas quanto à consumação do
delito e à inexistência de qualquer excludente, requer o Ministério Público
Militar em Primeira Instância o conhecimento do presente recurso e, no mérito,
seja julgada procedente a apelação para que seja reformada a sentença
recorrida, condenando-se os apelados DIEGO AUGUSTO PINTO DO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

16

NASCIMENTO, nas sanções do art. 308, § 1º, do CPM, e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO nas iras do art. 309,
parágrafo único, do Código Penal Militar."
A Defesa do réu MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
peticionou no sentido de enfatizar a falta de interesse do Colaborador em
contrapor a pretensão Ministerial, diante da peculiar situação da proibição de
adoção de atos processuais incompatíveis com a vontade de colaborar (APM nº
7000085-91.2022.7.03.0203, evento 315).
Nas razões de Apelação, por sua vez, a Defesa constituída do réu
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO (APM nº 7000085-
91.2022.7.03.0203, evento 317, CONTRAZ1) pugna pela reforma da Sentença,
para que o delito seja desclassificado para transgressão disciplinar, enfatizando:
'Apesar de inúmeras investigações, [...] NÃO RESTOU COMPROVADO EM
NENHUM MOMENTO QUE O APELANTE TIVESSE SE APROPRIADO OU
DESVIADO,
PARA
SI
OU
PARA
TERCEIROS
VALOR
ALGUM
PROVENIENTE DO ERÁRIO.
Assim, SUA CONDUTA não constitui infração penal, MAIS TRANSGRESSÃO
Disciplina.
Sem a comprovação da vontade positiva do demandado em incorrer na ilicitude
com a finalidade de propiciar enriquecimento ilícito a terceiros às custas do
erário, a pretensão autoral à condenação do apelante em infração Disciplinar é
descabida.
ASSIM, CABE DESTACAR SE ALGUM ERRO FOI COMETIDO PELO
APELANTE ELE SOMENTE OCORREU EM FUNÇÃO DAS ORDENS DO
ESCALÃO
SUPERIOR
RECEBIDA
PARA
O CUMPRIMENTO
DAS
ATIVIDADES MILITARES."
Nas contrarrazões (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203, evento
319), a Defesa do réu DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
refutou os argumentos trazidos pelo MPM e, ao final, pugnou pela
manutenção da Sentença.
Nas contrarrazões (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203, evento
323), o MPM, também, refutou as teses da Defesa, reiterando os argumentos
trazidos nas suas razões recursais, requerendo, ao final, o desprovimento do
Apelo defensivo.
Nas contrarrazões (APM nº 7000085-91.2022.7.03.0203, evento
332, CONTRAZ1), a Defesa da ré JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
destacou os argumentos expendidos pela Defesa do Corréu MEIRELLES
ALVES MORESCO FILHO no evento 315, ressaltando, ao final:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

17

"Diante disso, a fim de evitar desnecessária tautologia, a peticionante irá, em
contrarrazões, ratificar os fundamentos apresentados pelo Ministério Público
Militar nas razões de apelação n.º 304, requerendo o seu regular
processamento."
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
opinou pelo “[...] conhecimento dos Recursos de Apelação interpostos, contudo,
no mérito, pronuncia-se pelo provimento do Apelo Ministerial e desprovimento
do Apelo defensivo.” (Apelação Criminal nº 7000253-36.2024.7.00.0000, evento
7).
É o Relatório.
VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defesa do Réu militar contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que julgou
parcialmente procedente o pedido contido na Denúncia, para condenar DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, como incurso no art. 324 do CPM
(Inobservância de lei, regulamento ou instrução), por desclassificação, à pena de
4 (quatro) meses de detenção, com sursis, e condenou MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, como incursos
no art. 324 do CPM, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito.
Iniciarei pelo Recurso defensivo.
A Defesa do Cap DIEGO argumentou, em Razões de Apelação,
que a Sentença deve ser reformada; que, apesar das investigações, não teria sido
comprovado que o Apelante teria se apropriado de valores indevidos ou desviado
qualquer quantia, para si ou para terceiros, em prejuízo ao Erário; que a conduta
do Apelado deveria ser considerada mera infração disciplinar; que não teria
havido vontade do militar em incorrer na ilicitude com o fim de promover o
enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros; e que, se algum erro fora cometido
pelo Apelante, seria em função das ordens emanadas de seus superiores.
Ao final, requereu a Defesa do Apelante/Apelado DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO a reforma da Sentença com a
consequente desclassificação do delito imputado ao Réu para transgressão
disciplinar.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

18

Não merece prosperar o Apelo da Defesa, pelos motivos a seguir
expostos.
A Sentença assim fundamentou a condenação:
“[...]
A existência do fato restou demonstrada pelo extenso acervo material que
instrui os presentes autos e os demais feitos relacionados.
Com efeito, no Relatório acostado no PQS nº 7000117-04.2019.7.030203
(Evento 67 daqueles autos), foi observado que a M.A. Moresco Filho está
sediada no mesmo endereço das pessoas jurídicas J.D. dos Santos Rezes e
Bidinha & Moresco LTDA, além de todas possuírem o mesmo telefone, e-mail
e tipo de atividade comercial, com média de faturamento semelhante nos
últimos quatro anos.
Ainda, salta aos olhos que a acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES foi
empregada de M.A. Moresco Filho até o começo de 2015, sendo que registrou a
J.D. dos Santos Rezes no final de 2014 e, até os dias atuais, não possui
funcionários. Ademais, nesse mesmo Relatório juntado ao PQS nº
7000117-
04.2019.7.030203 (Evento 67 daqueles autos), em que foi afastado, por decisão
judicial, o sigilo bancário e fiscal da pessoa jurídica Bidinha & Moresco LTDA
e das pessoas naturais MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, Kátia Lúcia
Bidinha, Meireles Alves Moresco e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES,
entre 01/10/2016 e 30/09/2017, se concluiu, com base nos dados, que:
(1) a empresa Bidinha & Moresco transferiu para a empresa M.A. Moresco
Filho um valor total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), e,
para a empresa J.D. dos Santos Rezes, um total de R$ 13.270,00 (treze mil e
duzentos e setenta reais); (
2) a empresa Bidinha & Moresco transferiu para JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES um total de R$ 102.939,00 (cento e dois mil e novecentos e
trinta e nove reais);
(3) não há no SEFAZ/RS qualquer emissão de nota fiscal pelas empresas J.D.
dos Santos Rezes e M.A. Moresco Filho em que a empresa Bidinha & Moresco
tenha sido destinatária, assim como tampouco esta emitiu qualquer nota fiscal
em favor daquelas.

Logo, esses elementos evidenciam que, apesar de terem estrutura societária
diversa, a Bidinha & Moresco LTDA, a J.D. dos Santos Rezes e a M.A.
Moresco Filho atuavam faticamente como um único grupo econômico, sob o

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

19

domínio finalístico do administrador “de fato” MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO, sendo os demais sócios “laranjas”, inclusive a acusada
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que é empregada e operadora do
conglomerado de pessoas jurídicas, tudo corroborando os termos das
colaborações premiadas acerca da estrutura organizacional e da atuação
empresarial do "Grupo Moresco".
Nessa toada, os registros bancários da pessoa jurídica M.A. MORESCO
FILHO - EPP (conta corrente 539449, Ag 45, Banco do Brasil), cujo sigilo foi
afastado por decisão judicial no PQS nº 7000117-04.2019.7.030203 (Evento 04
daqueles autos), demonstram que “Grupo Moresco” realizou quatro
transferências para o 1 o Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, nos seguintes moldes:
(...)
Nessa toada, extrai-se do extenso acervo documental dos presentes autos e dos
procedimentos investigatórios a eles vinculados, como prova principal da
materialidade delitiva, o Relatório acostado no Evento 54, Doc. 1, do PQS nº
7000117- 04.2019.7.03.0203.
(...)
Com efeito, diante das provas documentais acima referidas, não existe qualquer
margem de dúvida acerca da existência das transferências bancárias acima
listadas, realizadas pelo acusado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
através de intermediação realizada por JOICE DAIANE DOS SANTOS e
tendo como favorecido o então 1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO.
Portanto, por todos os elementos acima expostos, restou provada a existência
do fato.
(...)
Do mesmo modo, a autoria do fato delituoso restou comprovada durante a
instrução probatória. Em relação à prova oral, foi ouvida uma testemunha
arrolada pela Defesa do acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, Sr. RODIALISON DA COSTA PACÍFICO (...).
Nesse sentido, de tudo que foi dito pelos colaboradores depreende-se que havia
a prática de "química" no 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, através da
liquidação antecipada e do prévio pagamento das notas de empenho para
geração de "créditos", que eram utilizados para a realização de
compensações com a entrega de outras mercadorias ou o repasse de valores a
militares, a pretexto de serem empregados na OM, tudo incidindo uma
margem de lucratividade adicional, sendo que essa prática e a "facilidade" de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

20

desburocratização licitatória asseguravam ao "Grupo Moresco" vantagens e
direcionamentos em contratações com as Unidades Militares.
Note-se que a versão dos colaboradores foi corroborada não apenas pelos seus
depoimentos em Juízo, mas também pela prova material, especialmente pelos
dados bancários extraídos do PQS nº 7000117-04.2019.7.030203, que
registram a saída de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) da conta bancária do
Grupo Moresco em favor do acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NACIMENTO.
(...)
Com efeito, ainda que seja inegável o fato de que o acusado DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NACIMENTO tenha recebido diretamente do “Grupo
Moresco” a transferência de valores para a sua conta bancária, a versão
autodefensiva revela-se possível, ainda que não possua lastro probatório nos
autos.
Isso porque, diferentemente de outros casos análogos julgados por este Juízo,
não há quebra de sigilo bancário do acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NACIMENTO apta a demonstrar, de forma inconteste, que o réu tenha
incorporado ao seu patrimônio os valores indevidamente recebidos.
(...)
Com efeito, os crimes de corrupção representam exceção pluralista à teoria
monista, de modo que corruptor e corrompido respondem por delitos
autônomos, sem que exista uma bilateralidade necessária entre as condutas,
que podem se manifestar, inclusive, de forma unilateral.
Nesse passo, o crime de corrupção passiva constitui delito funcional que
tutela o regular funcionamento da Administração Militar, exigindo um nexo
entre a vantagem indevida e a função pública exercida pelo militar
favorecido, que mercantiliza os seus atos de ofício em benefício próprio ou de
terceiro, (...)
Por sua vez, o crime de corrupção ativa se perfaz em delito praticado por
particular contra a Administração Militar, punindo o agente que alicia ou
corrompe militar para que este pratique, retarde ou se omita em atos
funcionais, (...)
Com efeito, diante das provas documentais que constituem o acervo probatório,
não existe qualquer margem de dúvida acerca da existência das transferências
bancárias descritas na peça exordial, realizadas pelo acusado MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO, através de intermediação realizada por JOICE
DAIANE DOS SANTOS e tendo como favorecido o então 1º Tenente DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

21

No entanto, como é cediço, para a devida responsabilização penal dos
acusados em relação aos delitos que lhes são imputados, não basta que seja
comprovada a mera existência de transações bancárias, mas sim, é preciso
que se tenha a comprovação da corrupção propriamente dita (quebra do dever
funcional em detrimento da administração pública)
(...)
Nesse mote, comprovada documentalmente a existência de transferências
bancárias realizadas entre os acusados, para fins de eventual condenação pelos
delitos de corrupção ativa e passiva, é imprescindível a comprovação, indene
de dúvidas, que tais transações foram realizadas como forma de pagamento
de vantagem indevida, para que o agente público (no caso dos autos, o então
1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO) praticasse ato de
ofício que favorecesse os corréus MEIRELES e JOICE DAIANE, titulares do
denominado Grupo Moresco.
Da análise do teor do interrogatório judicial dos acusados, cotejado com as
declarações das testemunhas, não é possível concluir, de forma indubitável, que
o acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO tenha se
locupletado com os valores recebidos por parte dos corréus MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES para
os favorecerem em contratações da Organização Militar onde aquele servia.
Nesse mote, pelo que se extrai da prova oral produzida, cotejada com a
documentação que lastreia a denúncia, entende-se que, embora o acusado
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO tenha sido favorecido com
quatro transferências bancárias por parte dos corréus MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, titulares do
Grupo Moresco, não há qualquer prova nos autos que indique que o primeiro
tenha se apropriado dos valores recebidos como forma de contraprestação
para agir em favor dos demais acusados em contratações da OM referentes à
aquisição de gêneros alimentícios, tal como narrado na peça exordial.
(...)
A prova carreada aos autos não nos permite concluir que seja o caso destes
autos, deixando dúvidas intransponíveis a impedir o juízo de convencimento
condenatório pelos delitos de corrupção ativa e passiva, uma vez que o
acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, que confessou ter
recebido as transferências, alega, peremptoriamente, que o fez para empregar
os valores recebidos em proveito da Administração Militar, pagando despesas
urgentes e adquirindo bens que facilitariam as atividades do setor de
Aprovisionamento, tais como uma motosserra, impressora, toalhas, copos, etc.
De fato, se não é possível afirmar, de forma cabal, que o acusado tenha
efetivamente incorporado os valores recebidos ao seu patrimônio, também

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

22

não há prova nos autos apta a afastar a tese defensiva de que as quantias
recebidas tenham sido empregadas em favor da Administração Militar.
Como é cediço, em sede de processo penal, não pode o julgador proferir uma
sentença condenatória com base em meras presunções.
Nesse jaez, em relação aos tipos penais dos arts. 308 e 309 do CPM, para que
seja possível chegar a um édito condenatório, é fundamental que se tenha
convicção acerca da presença de todas as elementares do tipo penal – o que
não se vislumbra in casu.
Assim, a outra conclusão não se consegue chegar, ao término da instrução
criminal, de que a prova produzida, senão plenamente consonante com a
versão autodefensiva do acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, em muito se afastou de amparar, de forma cabal e
inquestionável, a incursão dos réus nos núcleos dos delitos de corrupção
passiva e ativa, previstos nos arts. 308 e 309 do Código Penal Militar.
(...)
No entanto, não passa despercebido o fato que os acusados admitiram a
realização das 04 (quatro) transferências em favor do acusado, então 1º
Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, tendo este
reconhecido que o fez em favor da Administração Militar, como forma de
contar com numerário para poder “atalhar” o procedimento burocrático de
contratação administrativa, nas situações em que se exigia "urgência de
aquisição ou contratação".
Além disso, considerando o “modus operandi” adotado pelo “Grupo Moresco”
em situações análogas, em que este realizava repasse de valores a militares
referentes a créditos obtidos em contratações junto à Organização Militar,
descontando para si a denominada “margem de lucratividade”, que girava
entre 30% a 35%, é inegável que a conduta do então 1º Tenente DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, de alguma forma, foi prejudicial à
Administração Militar – ainda que o valor recebido tenha sido integralmente
empregado em favor da OM, como alega.
Isso sem levar em consideração a "perda de uma chance" de a Administração
Militar, decorrente da utilização de procedimentos dispostos nos
mandamentos legais que regulam as licitações e contratos, em celebrar
contratações mais vantajosas para o Ente Público.
Nesse mote, convém esclarecer que as condutas descritas na peça exordial
melhor se amoldam ao tipo penal previsto no art. 324 do Código Penal Militar,
vigente à época dos fatos (pois, como sabido, com a nova redação dada ao
preceito secundário do art. 324 do CPM, que recrudesceu o apenamento, não
pode ela retroagir a fatos anteriores a entrada em vigor da Lei 14.688/2023),
(...)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

23

Trata-se de crime que possui como bem jurídico a proteção da regularidade do
funcionamento da Administração Militar, sendo que a sujeição ativa pode
recair sobre agente militar ou civil, razão pela qual é classificado como crime
impropriamente militar.
No que se refere ao elemento subjetivo, o crime previsto no art. 324 do CPM
admite as modalidades dolosas e culposas, sendo esta última com pena mais
branda, conforme se infere do preceito secundário do tipo em comento.
Acerca do elemento objetivo do tipo, ressalte-se que o núcleo da conduta é
“deixar”, exigindo que o agente não cumpra o que é disposto em lei,
regulamento ou instrução;
Em outras palavras, deve o autor deixar de observar, de cumprir, quando
investido de função pública, lei, regulamento ou instrução.
(...)
Em suma, para que haja a consumação do delito previsto no art. 324 do CPM,
faz-se necessário a ocorrência do binômio: (1) inobservância legal (lei,
regulamento ou instrução) e (2) prejuízo à Administração Militar.
Ressalte-se que o aludido prejuízo à Administração Militar não precisa ser
necessariamente de cunho financeiro, podendo ser de natureza moral ou à
própria imagem das instituições militares, in fine:
(...)
In casu, analisando todo o acervo probatório, verifica-se que é irrefutável que
ocorrera a inobservância a mandamentos legais e regulamentares (deixando-
se, portanto, de se observar a lei no que diz respeito às aquisições públicas),
por parte do acusado, então 1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO (agente público qualificado como Aprovisionador da OM na
época dos fatos), ao receber valores diretamente dos corréus MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES,
ainda que a quantia tenha sido, em princípio, revertida integralmente em
favor da Administração Militar.
No ponto, deve ser ressaltado que os corréus MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, ao transferirem os valores
mencionados na exordial ao acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO de forma livre e consciente, sabiam que estavam agindo ao
arrepio da lei e que, com isso, estavam sujeitos a responder à luz da Lei Penal
Castrense na medida de suas responsabilidades.
Com efeito, os três acusados, com as suas condutas, agiram fora dos rígidos
parâmetros instituídos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

24

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública como um todo.
Nessa linha, reconhece-se a plausibilidade da versão autodefensiva
apresentada pelo acusado 1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, que alega que os valores recebidos indevidamente foram todos
empregados em favor da OM, devendo ser levado em conta que não há nos
autos provas de que esses valores tenham sido incorporados ao patrimônio do
acusado.
Com isso, a desclassificação da tipificação do delito imputado ao corréu
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, de corrupção passiva
prevista no art. 308 do CPM, para o delito previsto no art. 324 do mesmo
Código, é medida que melhor se amolda ao caso concreto, tal como no caso
paradigmático abaixo descrito, da lavra do Egrégio Superior Tribunal
Militar, in fine:
(...)
Veja-se que a possibilidade de desclassificação por ocasião do julgamento do
processo está prevista no enunciado da Súmula nº 5 do Superior Tribunal
Militar, litteris:
"Sumula 5: A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser
operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação
neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando
importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática."
De fato, considerando as penas previstas para os delitos de corrupção passiva
(reclusão, de dois a oito anos) e inobservância de lei e regulamento (se o fato
foi praticado por tolerância, detenção até seis meses), é inegável que a
desclassificação ora realizada importa em benefício ao acusado.
Além disso, a peça exordial traz, em sua extensa narração dos fatos, a
descrição pormenorizada das condutas dos acusados, em especial do então 1º
Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, que, na condição de
agente público, recebeu indevidamente dinheiro da empresa dos
corréus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES, valores estes que possivelmente foram empregados em favor
da Administração Pública, ainda que de forma ilegal e causando-lhe ato
prejudicial (considerando-se o percentual descontado para a empresa a título
de “margem de lucratividade”).
Dessa forma, estão preenchidos os requisitos previstos pela Súmula nº 5 do
STM para que seja possível a desclassificação da conduta do acusado DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, tipificada na exordial como
corrupção passiva, a qual passa a ser regida a luz do art. 324 do Código Penal

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

25

Militar, na modalidade tolerância, haja vista que, diante das provas trazidas
pela instrução criminal, tinha o dolo respectivo.
(...)
Nessa toada, feitas as considerações acerca da tipificação da conduta do
acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, é necessário que
seja feita a análise das condutas dos acusados MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES à luz da Lei Penal
Castrense.
(...)
Sobre o tema, cumpre destacar as lições da doutrina sobre a excepcional
comunicabilidade das condições ou circunstâncias pessoais previstas no
Código Penal Militar, litteris:
(...)
Aplicando o disposto no art. 53, § 1º, segunda parte, do Código Penal Militar, o
Superior Tribunal Militar, em sua jurisprudência, entende possível que a
elementar de “ocupação de cargo público” seja estendida a civis que tenham
agido em concurso com quem ostente tal condição, o que resulta em uma
tipificação única das condutas de todos que participaram da empreitada
criminosa em detrimento da Administração Militar, litteris:
(...)
Ressalte-se que, para que a condição ou circunstância pessoal possa se
comunicar, não basta apenas que seja elementar do tipo, mas também devem
os demais agentes ter conhecimento de tal condição, sob pena de incursionar-
se
em
responsabilidade
penal
objetiva,
consoante
entendimento
jurisprudencial do STM, in fine:
(...)
In casu, os acusados civis, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES tinham pleno conhecimento que o corréu
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO ostentava a condição de
agente da Administração Militar, e, em função dessa condição, transferiram-
lhe os valores mencionados na peça exordial.
Além disso, é fato incontestável que os acusados MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, tinham pleno
conhecimento que DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, na
condição de agente público, não poderia receber os valores pessoalmente,
ainda que o recurso fosse empregado em favor da Administração Pública (tal
como alegado pela Defesa Técnica do corréu DIEGO).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

26

Com isso, preenchidos os requisitos previstos na Súmula nº 5 do Superior
Tribunal Militar, bem como levando-se em conta o disposto no art. 53, § 1º,
segunda parte, do Código Penal Militar, as condutas dos acusados DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES deverão ser
desclassificadas de corrupção passiva e ativa (arts. 308 e 309 do CPM) para
inobservância de lei e regulamento (art. 324 do CPM).
Para fins de aplicação da pena, considerando que as quatro condutas
delituosas foram praticadas entre 04 de agosto 2016 a 31 de outubro de 2017,
afasta-se a aplicação da continuidade delitiva postulada pelo Parquet Militar
em suas alegações escritas.
Com isso, considerando que os acusados, mediante mais de uma ação, com
desígnios autônomos, praticaram mais de um crime idêntico (inobservância
de lei), está configurado o concurso material de crimes, incidindo a regra
insculpida no art. 79 do CPM. [...]” (Grifos no original.)
Com se vê, a Sentença, de maneira minudente, demonstrou todos
os elementos de prova, seja da existência do fato narrado na Denúncia, seja da
autoria, chegando à conclusão de que o delito restou caracterizado.
Sobre a desclassificação dos crimes de corrupção ativa e passiva
para o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, esse particular
será analisado na apreciação do Apelo ministerial.
A despeito disso, o crime de inobservância de lei, regulamento ou
instrução está previsto no art. 324 do CPM.
Assim sendo, quanto à possibilidade de se considerar a conduta do
Apelante/Apelado como infração disciplinar, não tem razão a Defesa.
O Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), Decreto nº 4.346,
de 26 de agosto 2002, que, entre outras coisas, lista as ações consideradas como
transgressões disciplinares, preconiza o que se segue:
Art. 14. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária
aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos
deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e
simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da
classe.
§ 1º Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou
contravenção penal, não se caracterizará transgressão disciplinar.
§ 2º As responsabilidades nas esferas cível, criminal e administrativa são
independentes entre si e podem ser apuradas concomitantemente.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

27

(...)
§ 4º No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma
natureza, esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao
crime.
Dessa forma, o próprio RDE já estabelece que, quando há
concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este
último deve prevalecer.
Por conseguinte, deve ser desprovido o Apelo da Defesa de DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO.
Passa-se à análise do Apelo ministerial.
Sustenta o MPM que a Sentença combatida reconhece que o então
1º Ten DIEGO recebeu de MEIRELES ALVES, com a intermediação de JOICE
DAIANE, 4 (quatro) transferências bancárias, efetuadas no período de 4/8/2016
a 31/10/2017, no valor total de R$ 5.100,00; que o cerne da discussão se
restringe em saber se os valores transferidos para o 1º Ten DIEGO foram
recebidos em proveito próprio, com o intuito de favorecer o Grupo Moresco em
contratações de gêneros alimentícios realizadas pelo 5º RCMec, ou se reverteram
em proveito da mesma OM; que o Magistrado concluiu que os valores recebidos
foram revertidos em proveito da OM; que, segundo o Julgador, o MPM não teria
se desincumbido do seu ônus probatório em demonstrar todos os elementos
constitutivos dos tipos penais de corrupção ativa e passiva, concluindo pela
plausibilidade da versão da Defesa, que alegou que os valores foram todos
empregados em favor da OM, e que não haveria provas que tais valores teriam
sido incorporados ao patrimônio do Acusado.
Sustentou, ainda, o MPM, que o Magistrado teria incorrido em
equívoco no que concerne ao ônus probatório; que a parte que alega o fato tem o
ônus de prová-lo; que o MPM alegou que o 1º Ten DIEGO teria recebido os
valores em razão da função que desempenhava como Chefe do
Aprovisionamento do 5º RCMec, com o objetivo de que o 1º Tenente DIEGO
praticasse ato infringindo seu dever funcional, direcionando ilicitamente as
compras de gêneros alimentícios da organização militar para as empresas de
MEIRELES; que o 1º Ten DIEGO reconheceu ter recebido os valores
transferidos pelas empresas do Apelado MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, mas alegou que tais quantias foram revertidas em proveito da OM; que a
própria Sentença reconheceu que não há nos autos prova de que os valores
recebidos pelo Oficial foram revertidos em proveito da OM, afirmando que tal
versão seria possível, ainda que não possua possuísse lastro probatório nos autos.
Asseverou, ainda, o MPM que informações bancárias obtidas, em
razão da quebra de sigilo das empresas do “Grupo Moresco”, comprovariam que
o 1º Ten DIEGO recebeu valores das empresas do “Grupo Moresco”, as quatro

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

28

transferências bancárias, efetivadas entre 4/8/2016 e 31/10/2017; que o Apelado
MEIRELES afirma que, embora os pedidos de transferências fossem
extremamente genéricos, anuía com os repasses para “manter uma boa relação
com o setor de aprovisionamento da OM, evitando, assim, possíveis retaliações e
o perigo de uma diminuição abrupta no significativo fluxo de Notas de Empenho
que vinham recebendo”; que, para comprovar que o 1º Ten DIEGO praticou ato
infringindo seu dever funcional, serve como exemplo para a compra de cerveja e
costela, em 3/5/2016, quando o militar era o Aprovisionador; que o Grupo
Moresco era ressarcido com a “margem de lucratividade”, que oscilava entre 30
a 35% da “química”, como afirmado pelo Colaborador MEIRELES; que o 1º
Ten DIEGO atuava para alterar o pedido inicial quanto aos itens, quantidades e
preços; que, comparando os itens do pedido com os produtos descritos no
documento fiscal, os pedidos possuíam itens não contemplados na Nota Fiscal,
como abóbora e aipim; que há, ainda, o registro de quantidade muito superior ao
do pedido, como no caso do tomate, que foi pedido 80kg, mas consta do
documento fiscal 450kg; que os preços de alguns gêneros constantes no pedido
são diversos dos descritos na Nota Fiscal, como o tomate, com valor de R$
5,00/kg no pedido, mas no documento fiscal consta R$ 4.59/kg; que o mesmo
ocorreu com a banana; que consta no pedido como R$ 2,99/kg e na Nota Fiscal,
R$ 2,43, uma diferença a maior de 23%; que a OM aceitou, informalmente,
majorar o preço; que não se trata de um mero erro humano e sim de uma prática
intencional que traz prejuízo ao Erário e lucro indevido à empresa fornecedora;
que os gêneros alimentícios perecíveis foram adquiridos pelo 5º RCMec junto
ao “Grupo Moresco” por intermédio de pregão, obrigando a empresa a manter o
preço ofertado por um ano; que, havendo um caso imprevisto, como uma grande
intempérie, a empresa poderia pedir uma repactuação, alegando um aumento do
produto, havendo necessidade de um procedimento administrativo para análise
pela administração da procedência do pedido de repactuação; que, ocultamente,
de maneira dissimulada, o “Grupo Moresco” conseguia reajustar o preço dos
itens, interferindo no processo de maneira informal, pois era considerada uma
empresa “parceira” do Aprovisionado, 1º Ten DIEGO; que, ao colocar o quilo do
tomate a R$ 5,00 no pedido, quando o correto seria R$ 4,59, o 1º Ten DIEGO
permitia à empresa lucrar mais, causando prejuízo ao Erário; que as provas dos
autos são irrefutáveis, e as práticas descritas ocorreram diversas vezes, sempre
em prejuízo da Administração Militar.
Ao final, requereu o MPM o conhecimento do Recurso de
Apelação e, no mérito, a reforma da Sentença, para que sejam condenados os
Apelados DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, como incurso no art.
308, § 1º, do CPM, e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO com incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM.
Razão assiste ao MPM. Senão, vejamos:
Os crimes em questão estão previstos da seguinte forma na lei
substantiva castrense:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

29

Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida,
ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional. (...).

Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a
prática, omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem,
dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração
de dever funcional.
324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução,
dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar.
Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por
negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de
três meses a um ano. (Redação anterior ao advento da Lei nº 14.688, de 2023).
A Sentença fundamentou a desclassificação, dos delitos de
corrupção ativa e de corrupção passiva (arts. 308 e 309 do CPM) para o crime de
inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), nos seguintes
termos:
“[...]
Com efeito, ainda que seja inegável o fato de que o acusado DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NACIMENTO tenha recebido diretamente do “Grupo
Moresco” a transferência de valores para a sua conta bancária, a versão

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

30

autodefensiva revela-se possível, ainda que não possua lastro probatório nos
autos.
Isso porque, diferentemente de outros casos análogos julgados por este Juízo,
não há quebra de sigilo bancário do acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NACIMENTO apta a demonstrar, de forma inconteste, que o réu tenha
incorporado ao seu patrimônio os valores indevidamente recebidos.
Nessa linha, atendo-se apenas aos fatos narrados na denúncia e sem que, nesse
momento, seja aprofundada a pertinência de sua classificação jurídica (o que
será realizado no item seguinte desta fundamentação), não há dúvidas de que o
acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, que à época dos
fatos desempenhava a função de Aprovisionador do 5º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, quebrando o seu dever funcional, recebeu a quantia
mencionada na exordial dos corréus MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, restando amplamente
provada a existência deste fato e a sua autoria.
Pois bem, estabelecida a materialidade, e também a autoria dos fatos descritos
na denúncia, resta analisar a sua classificação jurídica, sem perder de vista
que o Ministério Público Militar incursionou os "extraneus" no artigo 309,
parágrafo único, do Código Penal Militar (corrupção ativa majorada) e o
"intraneus" no artigo 308, §1º, também do Diploma Repressivo Castrense
(corrupção passiva majorada), vigente à época dos fatos, (...)
(...)
Com efeito, os crimes de corrupção representam exceção pluralista à teoria
monista, de modo que corruptor e corrompido respondem por delitos
autônomos, sem que exista uma bilateralidade necessária entre as condutas,
que podem se manifestar, inclusive, de forma unilateral.
Nesse passo, o crime de corrupção passiva constitui delito funcional que
tutela o regular funcionamento da Administração Militar, exigindo um nexo
entre a vantagem indevida e a função pública exercida pelo militar
favorecido, que mercantiliza os seus atos de ofício em benefício próprio ou de
terceiro, ipsis verbis:
(...)
Por sua vez, o crime de corrupção ativa se perfaz em delito praticado por
particular contra a Administração Militar, punindo o agente que alicia ou
corrompe militar para que este pratique, retarde ou se omita em atos
funcionais, litteris:
(...)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

31

Com efeito, diante das provas documentais que constituem o acervo probatório,
não existe qualquer margem de dúvida acerca da existência das transferências
bancárias descritas na peça exordial, realizadas pelo acusado MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO, através de intermediação realizada por JOICE
DAIANE DOS SANTOS e tendo como favorecido o então 1º Tenente DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO.
No entanto, como é cediço, para a devida responsabilização penal dos
acusados em relação aos delitos que lhes são imputados, não basta que seja
comprovada a mera existência de transações bancárias, mas sim, é preciso
que se tenha a comprovação da corrupção propriamente dita (quebra do dever
funcional em detrimento da administração pública).
(...)
Nesse mote, comprovada documentalmente a existência de transferências
bancárias realizadas entre os acusados, para fins de eventual condenação pelos
delitos de corrupção ativa e passiva, é imprescindível a comprovação, indene
de dúvidas, que tais transações foram realizadas como forma de pagamento
de vantagem indevida, para que o agente público (no caso dos autos, o então
1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO) praticasse ato de
ofício que favorecesse os corréus MEIRELES e JOICE DAIANE, titulares do
denominado Grupo Moresco.
Da análise do teor do interrogatório judicial dos acusados, cotejado com as
declarações das testemunhas, não é possível concluir, de forma indubitável, que
o acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO tenha se
locupletado com os valores recebidos por parte dos corréus MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES para
os favorecerem em contratações da Organização Militar onde aquele servia.
Nesse mote, pelo que se extrai da prova oral produzida, cotejada com a
documentação que lastreia a denúncia, entende-se que, embora o acusado
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO tenha sido favorecido com
quatro transferências bancárias por parte dos corréus MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, titulares do
Grupo Moresco, não há qualquer prova nos autos que indique que o primeiro
tenha se apropriado dos valores recebidos como forma de contraprestação
para agir em favor dos demais acusados em contratações da OM referentes à
aquisição de gêneros alimentícios, tal como narrado na peça exordial.
Embora extensa a narrativa acusatória, a questão cinge-se a uma só
indagação: o acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, tendo
recebido valores dos corréus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, o fez para si, incorporando os
valores recebidos ao seu patrimônio, com o intuito de favorecer o Grupo
Moresco em contratações de gêneros alimentícios realizadas pelo 5º Regimento
de Cavalaria Mecanizado?

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

32

A prova carreada aos autos não nos permite concluir que seja o caso destes
autos, deixando dúvidas intransponíveis a impedir o juízo de convencimento
condenatório pelos delitos de corrupção ativa e passiva, uma vez que o
acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, que confessou ter
recebido as transferências, alega, peremptoriamente, que o fez para empregar
os valores recebidos em proveito da Administração Militar, pagando despesas
urgentes e adquirindo bens que facilitariam as atividades do setor de
Aprovisionamento, tais como uma motosserra, impressora, toalhas, copos, etc.
De fato, se não é possível afirmar, de forma cabal, que o acusado tenha
efetivamente incorporado os valores recebidos ao seu patrimônio, também
não há prova nos autos apta a afastar a tese defensiva de que as quantias
recebidas tenham sido empregadas em favor da Administração Militar.
Como é cediço, em sede de processo penal, não pode o julgador proferir uma
sentença condenatória com base em meras presunções.
Nesse jaez, em relação aos tipos penais dos arts. 308 e 309 do CPM, para que
seja possível chegar a um édito condenatório, é fundamental que se tenha
convicção acerca da presença de todas as elementares do tipo penal – o que
não se vislumbra in casu.
Assim, a outra conclusão não se consegue chegar, ao término da instrução
criminal, de que a prova produzida, senão plenamente consonante com a
versão autodefensiva do acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, em muito se afastou de amparar, de forma cabal e
inquestionável, a incursão dos réus nos núcleos dos delitos de corrupção
passiva e ativa, previstos nos arts. 308 e 309 do Código Penal Militar. [...]”
Iniciarei pelas questões incontroversas.
Quanto ao recebimento de valores pelo Acusado denunciado por
corrupção passiva, transferidos pelos Corréus denunciados por corrupção ativa, a
Sentença admite que restaram demonstradas as transferências bancárias, bem
como que foram identificados os remetentes e o destinatário das operações
bancárias.
O próprio Magistrado, na Sentença absolutória, registrou o
seguinte:
“[...]
Logo, esses elementos evidenciam que, apesar de terem estrutura societária
diversa, a Bidinha & Moresco LTDA, a J.D. dos Santos Rezes e a M.A. Moresco
Filho atuavam faticamente como um único grupo econômico, sob o domínio
finalístico do administrador “de fato” MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
sendo os demais sócios “laranjas”, inclusive a acusada JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES, que é empregada e operadora do conglomerado de pessoas

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

33

jurídicas, tudo corroborando os termos das colaborações premiadas acerca da
estrutura organizacional e da atuação empresarial do "Grupo Moresco".
Nessa toada, os registros bancários da pessoa jurídica M.A. MORESCO
FILHO - EPP (conta corrente 539449, Ag 45, Banco do Brasil), cujo sigilo foi
afastado por decisão judicial no PQS nº 7000117-04.2019.7.030203 (Evento 04
daqueles autos), demonstram que “Grupo Moresco” realizou quatro
transferências para o 1 o Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, nos seguintes moldes:

Data
Origem
Conta de Origem
Valor (R$)
1.
4/8/2016
J.D
dos
Santos
Rezes-ME
BANCO DO BRASIL / Agência: 45 /
Conta: 610003
1.600,00
2.
26/1/2017
J.D
dos
Santos
Rezes-ME
BANCO DO BRASIL / Agência: 45 /
Conta: 610003
1.300,00
3.
20/2/2017
J.D
dos
Santos
Rezes-ME
BANCO DO BRASIL / Agência: 45 /
Conta: 610003
1.200,00
4.
31/10/2017
J.D
dos
Santos
Rezes-ME
BANCO DO BRASIL / Agência: 45 /
Conta: 620009
1.000,00
Total
5.100,00
(...)
Nessa linha, atendo-se apenas aos fatos narrados na denúncia e sem que, nesse
momento, seja aprofundada a pertinência de sua classificação jurídica (o que
será realizado no item seguinte desta fundamentação), não há dúvidas de que o
acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, que à época dos
fatos desempenhava a função de Aprovisionador do 5º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, quebrando o seu dever funcional, recebeu a quantia
mencionada na exordial dos corréus MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, restando amplamente
provada a existência deste fato e a sua autoria. [...]”
De fato, os dados bancários produzidos a partir do PQS nº 7000117-
04.2019.7.030203 demonstraram que o então 1º Ten Ex DIEGO AUGUSTO
PINTO DO NASCIMENTO recebeu valores monetários num total de R$
5.100,00 (cinco mil e cem reais), por meio de transferência com origem em
conta bancária que tinha como titular as empresas J.D dos Santos Rezes-ME,
que fazia parte do chamado “GRUPO MORESCO”.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

34

Ficou igualmente demonstrado, durante a instrução criminal, que a
M.A. MORESCO FILHO tem sede no mesmo endereço que as empresas J.D.
DOS SANTOS REZES e BIDINHA & MORESCO LTDA, tendo em comum
ainda o número de telefone, o endereço de e-mail e a atividade comercial; que a
Ré JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES tinha vínculo empregatício com a
M.A. MORESCO FILHO até 2015 e formalizou a empresa J.D. DOS SANTOS
REZES no final de 2014, sem contratar qualquer funcionário; que a pessoa
jurídica BIDINHA & MORESCO transferiu para a empresa M.A. MORESCO
FILHO R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) e, para a J.D. DOS
SANTOS REZES, um total de R$ 13.270,00 (treze mil e duzentos e setenta
reais); que a empresa BIDINHA & MORESCO transferiu para JOICE DAIANE
DOS SANTOS REZES R$ 102.939,00 (cento e dois mil e novecentos e trinta e
nove reais), não existindo qualquer Nota Fiscal que dê suporte às transferências
entre as empresas.
Dessa forma, a própria Sentença chegou à conclusão de que as três
empresas “atuavam faticamente como um único grupo econômico, sob o
domínio finalístico do administrador ‘de fato’ MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, sendo os demais sócios ‘laranjas’, inclusive a acusada JOICE DAIANE
DOS SANTOS REZES”.
Assim, até aqui, temos como certo (matéria incontroversa) que está
presente ao menos uma das elementares dos crimes de corrupção passiva e de
corrupção ativa, qual seja, o pagamento e o recebimento da vantagem
(financeira) sem a comprovação, contudo, segundo a Sentença, de que o Réu
militar tenha se apropriado dos valores em proveito próprio, admitido como
possível que tudo não tenha passado de mera “química”; ou seja, contabilidade
irregular.
Porém, outros elementos de prova deixam claro que as condutas de
corrupção ativa e passiva restaram caracterizadas. As declarações dos Acusados
e das Testemunhas esclareceram como se deu a dinâmica dos fatos.
Os Acusados responsáveis pela empresa contratada declararam em
juízo, conforme registrou a Sentença:
Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (Evento 103,
Vídeos 01/15, da Ação Penal 7000085-91.2022.7.03.0203):
“(I) era a operacionalizadora do esquema, fazendo a ligação entre as
demandas dos militares e o responsável pelos pagamentos, Meireles, que é
apontado como responsável pela parte contábil e administrativa;
(II) nunca ter tido acesso a conta bancária da empresa, e não ser responsável
pela decisão dos pagamentos;

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

35

(III) não recorda dos motivos do réu Diego para solicitar os depósitos
indevidos, pois agia de forma contumaz recebendo demandas a serem
repassadas para apreciação do réu Meireles;
(IV) a margem de lucro era de 30% a 35% por cada depósito realizado aos
militares, além de receberem benefícios no relacionamento com a OM, como a
garantia de mais empenhos realizados, descrito como “parceria”;
(V) era interesse da empresa ganhar alguns itens na licitação, mesmo que com
margem de lucro pequena, para depois puderem negociar na sistemática da
prática de “química” por itens diversos, sendo estipulado o preço pela própria
empresa, sem importar o valor praticado na licitação.”
Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (Evento 103,
Vídeos 25/31, da Ação Penal 7000085-91.2022.7.03.0203:
“(I) não tinha contato com os militares que recebiam as transferências, e que
também não era do seu interesse saber a finalidade do dinheiro solicitado pelos
militares;
(II) sobre os repasses, informou que cobrava uma margem de lucratividade que
girava entre 30% a 35%, e que a prática era interessante para a empresa, já
que acabava por se tornar “empresa parceira” da OM, recebendo assim, mais
notas de empenho e em contato com o setor de aprovisionamento, estipulava
preços pelos itens, sem respeitar o valor da licitação;
(III) não recordava dos pedidos específicos citados na denúncia, já que lidava
com inúmeros pedidos semelhantes semanalmente.”
Já o Acusado militar, nas duas oportunidades em que foi ouvido em
Juízo, para justificar o recebimento dos valores em sua conta bancária pessoal,
declarou, conforme registrou a Sentença, in verbis:
Cap DIEGO
AUGUSTO
PINTO
DO
NACIMENTO -
Interrogatório (Evento 103, Vídeos 32/54, da Ação Penal 7000085-
91.2022.7.03.0203):
“(I) os fatos narrados na denúncia não eram verdadeiros, pois os depósitos
ocorreram, mas não com a finalidade apontada na denúncia;
(II) as transferências de valores ocorreram com a finalidade de serem
empregadas em prol do regimento, nas atividades ligadas ao setor de
Aprovisionamento;
(III) a prática de “química” era utilizada antes mesmo de ele assumir a função
de Aprovisionador, sendo orientado nesse sentido pelo seu antecessor;

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

36

(IV) o Comandante tinha conhecimento das práticas adotadas e que o pedido
regular de materiais para o seu setor não atendia as necessidades cotidianas,
razão pela qual se utilizavam desses subterfúgios;
(V) sobre os depósitos recebidos, alegou que o primeiro, no valor de R$
1.600,00 (um mil e seiscentos reais), foi utilizado para compra de toalhas, no
montante de R$ 900,00 (novecentos reais) e não saber precisar onde foi
empregado o restante do valor;
(VI) referente ao segundo depósito no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos
reais), teria sido utilizado na compra de um motosserra, no comércio local, sem
saber precisar em qual estabelecimento.
(VII) sobre o terceiro depósito de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), não
saber precisar se foi utilizado na compra da impressora ou em serviços de
manutenção, de forno de padaria, freezer e compra de materiais duradouros
(talheres, copos e etc.);
(VIII) os depósitos recebidos não correspondem a 1% do movimentado junto às
empresas, e que não faria esquema para se beneficiar com quantia ínfima, e
todos os valores foram utilizados em prol da OM.”
Cap DIEGO
AUGUSTO
PINTO
DO
NACIMENTO -
reinterrogatório (Evento 204, Vídeos 36/44, da Ação Penal 7000085-
91.2022.7.03.0203):
“(I) recebeu a quantia de R$ 5.100,00 para empregar em benefício da OM;
(II) todas as compras que fez com a quantia recebida eram com o
conhecimento e autorização de seus superiores, em especial do Fiscal
Administrativo, que era para quem o acusado apresentava as notas fiscais das
compras para “controle”;
(III) recorda que com os valores recebidos comprou entre 60 a 90 toalhas
vermelhas, a motosserra e a impressora do rancho, bem como coisas de menor
valor, copos talheres, aventais;
(IV) quando chegou na OM já havia um esquema, que quando havia urgência
de aquisição ou contratação, recorria-se a esse pedido de depósito para as
empresas;
(V) na época havia demandas da Unidade e não havia processos licitatórios e
que a OM dispunha de crédito proveniente de venda de sobras de QS
(quantitativo de subsistência) às empresas envolvidas, que disponibilizavam os
valores quando solicitado, valores estes que seriam utilizados na aquisição de
bens para a OM.” (Grifos nossos.)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

37

Assim, a partir das declarações do Acusado militar, a Defesa
construiu a sua tese de que teria havido, na verdade, mera “química”, ou seja,
contabilidade irregular, com o intuito de solucionar necessidades da própria OM,
com anuência dos superiores hierárquicos, não tendo o Réu se beneficiado ou se
apropriado dos valores depositados em sua conta pessoal.
Tal tese defensiva foi acolhida pelo Magistrado de primeiro grau,
que registrou na Sentença recorrida: “ainda que seja inegável o fato de que o
acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NACIMENTO tenha recebido
diretamente do “Grupo Moresco” a transferência de valores para a sua conta
bancária, a versão autodefensiva revela-se possível, ainda que não possua lastro
probatório nos autos.”
Observa-se que o próprio Magistrado afirma que a Defesa não se
desincumbiu do seu ônus de provar a tese alegada, qual seja, de que as quantias
depositadas na conta bancária pessoal do acusado foram revertidas, em sua
totalidade, em proveito da OM.
Com é sabido, o ônus da prova é de quem alega o fato. É o que
estabelece o CPPM:
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)
Assim, resta claro que o MPM conseguiu demonstrar, de forma
satisfatória, que os valores foram depositados pelos representantes da Empresa
na conta pessoal do Acusado, mas a justificativa para tal fato restou isolada nas
declarações do próprio Acusado militar.
E mais, as Testemunhas ouvidas em Juízo desmontam a tese
defensiva bem como a versão apresentada pelo Acusado, como se vê adiante,
conforme registros feitos pela Sentença:
Cel ALESSANDRO SBERNI – Testemunha referida (Evento 204,
Vídeos 01/16, da Ação Penal 7000085-91.2022.7.03.0203):
“(I) foi Comandante do 5º R C Mec entre janeiro de 2015 e janeiro de 2017,
período em que foi Ordenador de Despesas da OM;
(II) a OM fazia reuniões mensais para tratar de assuntos administrativos, em
que participavam os agentes da administração, tais como: Fiscal
Administrativo, Tesoureiro, Chefe da Sessão de Aquisições, Licitações e
Contratos – SALC, entre outros;
(III) não se recordava da compra de toalhas, motosserra e de impressora pelo
setor de Aprovisionamento;

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

38

(IV) negou que houvesse antecipação de créditos para as empresas que
participavam das contratações da OM;
(V) não tinha conhecimento dos depósitos realizados pela empresa em favor do
Tenente Diego, que caso tivesse conhecimento na época, o teria prendido em
flagrante, que só tomou conhecimento dos fatos quando não mais estava na
OM.”
Cel RICARDO LIMA DA SILVA - Testemunha referida (Evento
204, Vídeos 16 a 28, da Ação Penal 7000085-91.2022.7.03.0203):
(I) serviu no 5º R C Mec entre os anos de 2017 e 2018, período em que
comandou a OM, período em que também foi ordenador de despesa;
(II) a OM fazia reuniões semanais com o Fiscal Administrativo e mensais para
tratar de assuntos administrativos com os militares que participavam das
contratações;
(III) quando perguntado se em seu comando teria feito reuniões para tratar a
respeito da existência de saldos junto a empresas licitantes em razão do
recebimento a menor do que constava nas notas fiscais, respondeu que não
recordava, nunca aconteceu ou não relataram para ele;
(IV) não recordava da compra de uma impressora para o Aprovisionamento;
(V) na sua gestão procurou otimizar o aproveitamento dos recursos e organizar
melhor a parte de aquisições por parte do Almoxarifado;
(VI) teve problemas com o Tenente Diego durante a sua gestão, que por duas
vezes chegou a pedir ao Fiscal Administrativo que o tirasse da função,
inclusive com a intenção de puni-lo.
(VII) o Tenente Diego foi mantido na função por mais oito ou nove meses, que
passou a orientá-lo, que não era mal militar, mas era bastante imaturo;
(VIII) na época percebeu um certo descontrole no rancho, que era muito
próximo dos soldados, que vacilava bastante, que acredita que isso fez com que
DIEGO tenha aderido a um esquema que provavelmente já havia antes de sua
chegada;
(IX) não tinha conhecimento sobre a prática de “química” na OM, mas que
havia uma desconfiança sobre desvio de gêneros, que chegou a acionar a
Seção de inteligência para investigar, que foram inclusive instaladas câmeras
no rancho, mas nunca foi encontrado nada de ilegal.”

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

39

Major JOELINGTON DE CASTRO (Evento 204, Vídeos 28 a
35, da Ação Penal 7000085-91.2022.7.03.0203):

(I) serviu no 5º R C Mec entre os anos de 2014 e 2017, período em que foi
Comandante de Esquadrão, Oficial de Operações e Fiscal Administrativo,
sendo que nesta última função permaneceu entre 2016 a 2017;
(II) quando perguntado se nesse período teria feito reuniões para tratar a
respeito da existência de saldos junto a empresas licitantes em razão do
recebimento a menor do que constava nas notas fiscais, respondeu que
nunca, pois sempre trabalhou dentro da legalidade;
(III) não se recordava da compra de toalhas, motosserra e de impressora pelo
setor de Aprovisionamento;
(IV) jamais deu ordem ao Tenente Diego que recebesse valores de empresas
em sua conta pessoal, já que isso é ilegal, que seria corrupção, informando,
ainda, que nunca se utilizou das práticas denominadas “química” na sua
gestão;
(V) sempre procurou orientar o Tenente Diego, já que este assumiu a função de
Aprovisionador tão logo saiu da academia e chegou na OM, e que era bastante
inexperiente.
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujos
argumentos, a seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto (Evento 9):
“(...)
Com a devida venia, a nosso ver, laborou em equívoco o il. Julgador na
instância a quo, ao operar a desclassificação delitiva para o crime do art. 324
do CPM. Senão vejamos.
A autoria e a materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva, através da
rigorosa persecução encetada pelo Parquet Castrense, restaram demonstradas,
sobretudo através da prova documental e testemunhal.
Da leitura atenta dos autos, nota-se que, desde o início das investigações, o
Acusado, 1º Tenente Diego Augusto Pinto do Nascimento, manteve uma linha
central de argumentação para se defender dos fatos a ele atribuídos, sob a
alegação de que “havia determinação superior para que o Aprovisionador,
função que exercia, recebesse valores em pecúnia em conta corrente pessoal
pagos por empresas fornecedoras, com o intuito de atender demandas e
complementar atividades da OM (v.g: aquisição de material e prestação de
serviço, compra de marmitas de alumínio, aventais, itens para preparo de
cardápios, fermentos de padaria, resistência de cano térmico, confecção de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

40

toalhas de mesa, copos e talheres, impressora do PC do rancho, motosserra da
lenha da caldeira, etc).
No entanto, as testemunhas chave ouvidas em juízo, os Coronéis Alessandro
Sberni e Ricardo Lima da Silva, Comandantes da OM à época dos fatos (5º
RCMec), negaram veementemente o conhecimento das práticas ilícitas
cometidas pelo referido oficial aprovisionador, especialmente no período em
que o dito Oficial recebeu em conta corrente pessoal as quatro transferências
bancárias do “Grupo Moresco”, entre as datas de 04/08/2016 a 31/10/2017, o
que contraria frontalmente a versão apresentada pelo Acusado.
Sob esse aspecto, a testemunha, Major Joelington de Castro, Fiscal
Administrativo da OM, também assevera que “jamais deu ordem ao Tenente
Diego para que recebesse valores de empresas em sua conta pessoal, já que
isso era ilegal, que seria corrupção”. Informou, ainda, a testemunha que nunca
se utilizou da prática denominada “química” durante sua gestão.
Logo, constata-se que os Comandantes da OM e o Fiscal Administrativo,
militares que faziam parte de todo o processamento administrativo da OM, ao
tempo dos fatos, negaram essa prática adotada pelo 1º Tenente Diego Augusto
em receber valores em sua conta-corrente oriundos de empresas fornecedoras
de gêneros alimentícios para o Aprovisionamento. Sobre todo esse contexto, o
Acusado jamais provou que os valores recebidos em sua conta corrente foram
destinados para a aquisição de materiais para OM, tais como: “toalhas,
impressora, motosserra, etc”. As justificativas utilizadas destoam da realidade
probatória, destacando-se que o Oficial sequer apontou onde tais aquisições
teriam sido feitas, sem qualquer nota ou documento fiscal. Repita -se, o Oficial
não apresentou nenhum elemento que corroborasse a versão de que os repasses
de dinheiro em sua conta corrente pessoal reverteram em proveito da
Organização Militar, o que era seu ônus demonstrar.
Da arquitetura fática, aliada aos elementos probatórios, é possível inferir que o
1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO recebeu de
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com a intermediação de JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, 4 (quatro) transferências bancárias, efetuadas
no período de 04/08/2016 a 31/10/2017, no valor total de R$ 5.100,00 (cinco
mil e cem reais), segundo Relatório acostado ao PQS nº 7000117-
04.2019.7.03.020314, em razão da função desempenhada como chefe do
Aprovisionamento do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Essa empreitada criminosa consistiu em que o citado Oficial Aprovisionador,
mediante a prática de ato que infringisse seu dever funcional, direcionasse
ilicitamente as compras de gêneros alimentícios da Organização Militar para
as empresas do Acusado Meireles, o que de fato ocorreu. A prova documental,
testemunhal e as confissões dos acusados, diante de um confronto lógico e
concatenado, conduzem à ocorrência dos crimes inicialmente imputados aos
Acusados (corrupção ativa e passiva).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

41

Indubitável que estamos diante de condutas típicas, antijurídicas e culpáveis,
sem qualquer excludente que possa ampará-los.
Como bem assevera o il. Membro Ministerial na instância a quo, em alentadas
Razões Recursais, para além da dúvida razoável, é crível que Meireles Alves
Moresco Filho, através da empresa J.D dos Santos Rezes-ME, em unidade de
desígnios com Joice Daiane dos Santos Rezes, intermediadora com os militares,
praticaram o crime de corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo único, na
forma do art. 71 do CP; art. 309, parágrafo único, na forma do art. 71 do CP
c/c o art. 53 do CPM, respectivamente). De outro lado, o 1° Tenente Diego
Augusto Pinto do Nascimento, com infração a seu dever funcional, perpetrou a
conduta criminosa de corrupção passiva majorada (art. 308, §1º do CPM, na
forma do art. 71 do CP).
Em derradeira análise, toda a linha argumentativa defensiva deve ser
rechaçada, em face dos fatos e fundamentos jurídicos revelados nos autos, sem
qualquer dúvida quanto à responsabilização penal atribuída aos Acusados, nos
lindes dos crimes de corrupção ativa e passiva (...).”
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, e não estando
presentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, merece
ser reformada a Sentença a quo, com a consequente condenação dos Acusados
pela prática dos crimes de corrupção ativa qualificada e de corrupção passiva
qualificada.
Passa-se à individualização da pena.
Quanto ao crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM,
praticado por JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e por MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO, na primeira fase da dosimetria da pena, levando-
se em consideração que os Réus não têm maus antecedentes e, à luz das demais
circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, todas favoráveis,
analisando-se a gravidade concreta e a personalidade dos Réus, fixa-se a pena-
base no mínimo legal, 1 (um) ano de detenção. Na segunda fase, estão ausentes
atenuantes e agravantes. Já na terceira fase, ausente qualquer causa de
diminuição, está presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo
único do art. 309 do CPM, com majoração no patamar de 1/3, chega-se à pena
em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para ambos os Acusados, reduzida
de 2/3 em razão da negociação na colaboração premiada, resultando em
uma pena definitiva de 5 (cinco) meses e 10 (dias) dias de detenção, a ser
eventualmente cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84.
Deve ser mantida a substituição da pena corpórea por pena restritiva de
direito (artigo 44, §2º, do CP), na modalidade de prestação de serviço à
comunidade (art. 43, IV, do CP), a ser especificada em sede de execução
penal, em razão do acordo de colaboração premiada.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-36.2024.7.00.0000

42

Quanto ao crime de corrupção passiva previsto no art. 308 do
CPM, praticado pelo Cap DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO,
na primeira fase da dosimetria da pena, levando-se em consideração que o
Acusado não tem maus antecedentes e, à luz das demais circunstâncias judiciais
contidas no art. 69 do CPM, todas favoráveis, analisando-se a gravidade concreta
do crime e a personalidade do Réu, fixa-se a pena-base no mínimo legal, 2 (anos)
anos de detenção. Na segunda fase, estão ausentes atenuantes e agravantes. Na
terceira fase, ausente qualquer causa de diminuição e presente a causa de
aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 do CPM, com majoração no
patamar de 1/3, chega-se à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses,
sem sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de recorrer em liberdade.
Fixo, desde já, o regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa e dou
provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença a quo:
1.
Condenar
os
civis JOICE
DAIANE
DOS
SANTOS
REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, como incursos no art.
309, parágrafo único, do CPM, à pena definitiva de 5 (cinco) meses e 10 (dias)
dias de detenção para cada um dos Acusados, a ser eventualmente cumprida em
regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, mantida a substituição da pena
corpórea por pena restritiva de direito (artigo 44, §2º, do CP), na modalidade
de prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP), a ser especificada em
sede de execução penal, em razão do acordo de colaboração premiada.
2.
Condenar
o
Cap DIEGO
AUGUSTO
PINTO
DO
NASCIMENTO, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial
aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/84, sem sursis, por expressa vedação legal, e com o direito
de recorrer em liberdade.
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro Relator para o Acórdão

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000253-36.2024.7.00.0000/RS
APELANTE: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
APELADO: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 02/12/2024
a 05/12/2024, foi julgada a Apelação Criminal nº 7000253-36.2024.7.00.0000,
tendo sido Relator para Acórdão o Exmo. Sr. Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.

Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025
7000253-36.2024.7.00.0000
40001368359 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000253-36.2024.7.00.0000/RS
APELANTE: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
APELADO: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, portanto, serem conhecidos. Quanto ao mérito, entendi que
deveria negar provimento ao Apelo da Defesa do réu DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO e dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar.
Votei divergindo do entendimento majoritário do Plenário desta Corte tão
somente no que tange à dosimetria da pena aplicada ao Réu.
No caso, cumpre enfatizar que a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar
a reforma da Sentença condenatória.
Ao revés, vê-se dos autos que a Sentença se baseou em provas robustas da
autoria e da materialidade dos delitos imputados aos Réus na Denúncia.
Contudo, a adequação típica pelo Juízo a quo não se mostrou harmônica com os
fatos narrados na Denúncia.
1. Autoria
As autorias dos delitos em exame encontram-se sobejamente comprovadas nos
autos, vejamos:
- Crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM)
Tal crime foi imputado na Denúncia ao réu DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO.
A autoria delitiva apontada ao Réu é inconteste. Veja-se que o próprio Réu, em
Juízo, afirma ter recebido os valores em sua conta-corrente, em que pese tentar justificar os
valores recebidos, sob a alegação de que foram revertidos em prol da Administração Militar,
nas atividades ligadas ao setor de Aprovisionamento.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367683 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo, as Testemunhas arroladas pelo MPM, ALESSANDRO SBERNI,
RICARDO LIMA DA SILVA e JOELINGTON DE CASTRO, não confirmaram as alegações
do Réu, conforme bem sintetizado pelo percuciente parecer da PGJM, in verbis:
No entanto, as testemunhas chave ouvidas em juízo, os Coronéis Alessandro Sberni e Ricardo
Lima da Silva, Comandantes da OM à época dos fatos (5º RCMec), negaram veementemente o
conhecimento das práticas ilícitas cometidas pelo referido oficial aprovisionador,
especialmente no período em que o dito Oficial recebeu em conta corrente pessoal as quatro
transferências bancárias do “Grupo Moresco”, entre as datas de 04/08/2016 a 31/10/2017, o
que contraria frontalmente a versão apresentada pelo Acusado.
Sob esse aspecto, a testemunha, Major Joelington de Castro, Fiscal Administrativo da OM,
também assevera que “jamais deu ordem ao Tenente Diego para que recebesse valores de
empresas em sua conta pessoal, já que isso era ilegal, que seria corrupção”. Informou, ainda,
a testemunha que nunca se utilizou da prática denominada “química” durante sua gestão.
Logo, constata-se que os Comandantes da OM e o Fiscal Administrativo, militares que faziam
parte de todo o processamento administrativo da OM, ao tempo dos fatos, negaram essa
prática adotada pelo 1º Tenente Diego Augusto em receber valores em sua conta-corrente
oriundos de empresas fornecedoras de gêneros alimentícios para o Aprovisionamento.
Em Juízo, ao serem interrogados, os Corréus JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO responderam, consoante transcrições na
Sentença, in verbis:
- JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
(I) era a operacionalizadora do esquema, fazendo a ligação entre as demandas dos militares e
o responsável pelos pagamentos, Meireles, que é apontado como responsável pela parte
contábil e administrativa;
(II) nunca ter tido acesso a conta bancária da empresa, e não ser responsável pela decisão dos
pagamentos;
(III) não recorda dos motivos do réu Diego para solicitar os depósitos indevidos, pois agia de
forma contumaz recebendo demandas a serem repassadas para apreciação do réu Meireles;
(IV) a margem de lucro era de 30% a 35% por cada depósito realizado aos militares, além de
receberem benefícios no relacionamento com a OM, como a garantia de mais empenhos
realizados, descrito como “parceria”;
(V) era interesse da empresa ganhar alguns itens na licitação, mesmo que com margem de
lucro pequena, para depois puderem negociar na sistemática da prática de “química” por
itens diversos, sendo estipulado o preço pela própria empresa, sem importar o valor praticado
na licitação.

- MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
(I) não tinha contato com os militares que recebiam as transferências, e que também não era
do seu interesse saber a finalidade do dinheiro solicitado pelos militares;
(II) sobre os repasses, informou que cobrava uma margem de lucratividade que girava entre
30% a 35%, e que a prática era interessante para a empresa, já que acabava por se tornar
“empresa parceira” da OM, recebendo assim, mais notas de empenho e em contato com o
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367683 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

setor de aprovisionamento, estipulava preços pelos itens, sem respeitar o valor da licitação;
(III) não recordava dos pedidos específicos citados na denúncia, já que lidava com inúmeros
pedidos semelhantes semanalmente.
Vê-se, pois, que inexistem dúvidas quanto à autoria do crime imputado a
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, em que pese o Réu alegar que não ocorreu
da forma como descrito na Denúncia.
- Crime de corrupção ativa (art. 309 do CPM)
O crime de corrupção ativa foi imputado na Denúncia aos réus MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES.
Quanto à autoria, não restam dúvidas, trata-se de Réus que confessaram o crime
e, inclusive, firmaram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Militar,
tendo sido homologado pelo Juízo de primeiro grau.
Ressalte-se que, ao sentenciar, o Juízo a quo reconheceu a eficácia da
colaboração dos Réus, para a identificação da infração penal, além da recuperação do
proveito econômico decorrente do crime.
Enfim, inexistem dúvidas quanto à autoria delitiva, à luz dos depoimentos
supracitados, em cotejo com as demais provas acostadas aos autos.
2. Materialidade
A materialidade delitiva, também, se encontra indene de dúvidas, consoante o
Relatório do PQS nº 7000117-04.2019.7.030203 acostado aos autos (Evento 67 daqueles
autos).
Nesse ponto, a Sentença recorrida bem delineou a materialidade delitiva, in
verbis:
Com efeito, no Relatório acostado no PQS nº 7000117-04.2019.7.030203 (Evento 67 daqueles
autos), foi observado que a M.A. Moresco Filho está sediada no mesmo endereço das pessoas
jurídicas J.D. dos Santos Rezes e Bidinha & Moresco LTDA, além de todas possuírem o
mesmo telefone, e-mail e tipo de atividade comercial, com média de faturamento semelhante
nos últimos quatro anos.
[...]
Ademais, nesse mesmo Relatório juntado ao PQS nº 7000117- 04.2019.7.030203 (Evento 67
daqueles autos), em que foi afastado, por decisão judicial, o sigilo bancário e fiscal da pessoa
jurídica Bidinha & Moresco LTDA e das pessoas naturais MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, Kátia Lúcia Bidinha, Meireles Alves Moresco e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, entre 01/10/2016 e 30/09/2017, se concluiu, com base nos dados, que:
(1) a empresa Bidinha & Moresco transferiu para a empresa M.A. Moresco Filho um valor
total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), e, para a empresa J.D. dos Santos
Rezes, um total de R$ 13.270,00 (treze mil e duzentos e setenta reais);
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367683 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(2) a empresa Bidinha & Moresco transferiu para JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES um
total de R$ 102.939,00 (cento e dois mil e novecentos e trinta e nove reais);
(3) não há no SEFAZ/RS qualquer emissão de nota fiscal pelas empresas J.D. dos Santos Rezes
e M.A. Moresco Filho em que a empresa Bidinha & Moresco tenha sido destinatária, assim
como tampouco esta emitiu qualquer nota fiscal em favor daquelas.
Logo, esses elementos evidenciam que, apesar de terem estrutura societária diversa, a Bidinha
& Moresco LTDA, a J.D. dos Santos Rezes e a M.A. Moresco Filho atuavam faticamente como
um único grupo econômico, sob o domínio finalístico do administrador “de fato” MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO, sendo os demais sócios “laranjas”, inclusive a acusada JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, que é empregada e operadora do conglomerado de pessoas
jurídicas, tudo corroborando os termos das colaborações premiadas acerca da estrutura
organizacional e da atuação empresarial do "Grupo Moresco".
Nessa toada, os registros bancários da pessoa jurídica M.A. MORESCO FILHO - EPP (conta
corrente 539449, Ag 45, Banco do Brasil), cujo sigilo foi afastado por decisão judicial no PQS
nº 7000117-04.2019.7.030203 (Evento 04 daqueles autos), demonstram que “Grupo Moresco”
realizou quatro transferências para o 1 o Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, nos seguintes moldes: [...]
Portanto, restaram suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos
delitos imputados aos Réus na Denúncia, enfatizando que, nesse ponto, não há contestação
pelas partes.
3. Tipicidade
Os fatos em análise imputados aos Réus são formalmente típicos, pois se
adequam perfeitamente às condutas insculpidas nos arts. 308 e 309 ambos do Código Penal
Militar, respectivamente, corrupção passiva atribuída ao Réu Militar e corrupção ativa aos
réus civis.
Os referidos tipos penais assim descrevem, in verbis:
Corrupção passiva
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367683 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Da análise das elementares do tipo, é forçoso concluir que o então 1º Ten Ex
Diego Augusto Pinto do Nascimento realizou o verbo do tipo e consumou o crime de
corrupção passiva, ao receber as quantias em sua conta bancária dos mencionados Réus,
valendo-se da sua condição específica de Chefe do Setor de Aprovisionamento da
organização militar, cujos recursos eram oriundos da empresa que comercializava gêneros
alimentícios com o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Quaraí.
Do mesmo modo, a corrupção ativa restou evidenciada nas condutas dos Réus
civis, ao realizarem as transferências para a conta bancária do 1º Ten Ex Diego Augusto Pinto
do Nascimento.
Nesse diapasão, cita-se precedente desta Corta Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA.
ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA
DE AUMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DO SURSIS.
PREJUDICIALIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVA
DA
AUTORIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
NEGADO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS
DEFENSIVOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE.
O delito encartado no art. 308 do Código Penal Militar caracteriza-se quando o agente
recebe para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.
Na corrupção passiva, deve haver a correspondência entre a função do agente e o recebimento
ou a aceitação da promessa de vantagem.
Segundo foi apurado nos autos, o Acusado, valendo-se da função que exercia, facilitou o
andamento de diversos processos no âmbito da SFPC da 6ª CSM, fazendo inclusões e
alterações no SIGMA, tais como concessões de CRAF e transferências de armas, sem o
suporte documental necessário.
A causa de aumento da pena prevista no § 1º do artigo 308 do Diploma Repressivo Castrense
constitui o que a doutrina convencionou denominar corrupção exaurida, devendo ser elevada
de um terço a pena do agente que, em razão da vantagem recebida ou prometida, termina
praticando o ato, mas desrespeitando o dever funcional.
Portanto, a incidência da causa de aumento é medida que se impõe, tendo em vista que as
condutas delituosas foram perpetradas pelo Acusado com a infringência do seu dever
funcional, vale dizer, em completo descompasso com a legislação de regência e do próprio
procedimento adotado na 6ª CSM.
Considerando a manutenção da condenação de primeiro grau à pena de 3 (três) anos, 1 (um)
mês e 9 (nove) dias de reclusão, o pedido defensivo relativo à possibilidade da concessão do
benefício da suspensão condicional da pena resta prejudicado, em razão do óbice
intransponível decorrente da dicção do art. 84 do Código Penal Militar.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367683 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito de corrupção ativa, descrito no art. 309 do Código Penal Militar, possui como
núcleo do tipo a ação de dar, oferecer ou prometer vantagem indevida e deve estar vinculada
a uma contraprestação do militar ou do funcionário público de praticar, omitir ou retardar o
ato funcional, devendo haver um nexo entre a conduta do corruptor e a do corrompido.
Apesar de a Acusada ter declarado em Juízo que desconhecia a ilegalidade dos atos
praticados pelo Corréu, ainda assim admitiu que efetuou 2 (duas) transferências bancárias em
seu benefício.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a corrupção ativa, tanto quanto
a passiva, é crime formal. Tão logo o autor oferece a vantagem ilícita, resta consumado. A
eventual entrega da vantagem indevida ofertada é mero exaurimento da conduta típica.
O elemento subjetivo do crime de corrupção ativa é o dolo, representado na consciência e na
vontade de dar, oferecer ou prometer o dinheiro ou a vantagem indevida.
Os autos demonstraram a existência de acordo prévio entre os Acusados, vale dizer, foram
oferecidas vantagens financeiras em troca de maior celeridade na prestação dos serviços de
obtenção dos Certificados de Registro junto ao SFPC da 6ª CSM.
Negado provimento aos Apelos defensivos. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000468-
17.2021.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado 2/12/2021. Publicado
16/12/2021) (Grifos nossos).
Ressalte-se que é nítido dos autos que os Réus praticaram a conduta na forma
majorada, porquanto da prática do ato, resultou infração ao dever funcional.
Portanto, o modus operandi dos Réus, demonstrado nos autos, é harmônico em
comprovar a tipicidade formal dos fatos narrados na Denúncia.
Além da tipicidade formal, os fatos em exame se revestem da tipicidade
material, tendo em vista que as condutas atribuídas aos Réus causaram expressiva lesão ao
bem jurídico tutelado pelas normas supracitadas.
Com efeito, mostrando-se inviável atender qualquer pleito defensivo de
desclassificação para transgressão disciplinar.
Frise-se que os fatos são reprováveis e merecem a apreciação e resposta no
âmbito penal, não sendo possível sequer reconhecer a mínima lesividade da conduta por não
estarem preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência pacífica do STF e deste
Tribunal, diante da ofensividade da conduta e do grau de reprovabilidade do comportamento.
Nesse sentido, cita-se o precedente do STF, in verbis:
Ementa: [...] II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a
aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes,
concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...] (HC nº 138134, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Julgamento em 7/2/2017. Publicação em 28/3/2027) (Grifo
nosso).
No que tange o elemento subjetivo do tipo, vê-se que os Réus agiram de forma
livre e consciente, inexistindo qualquer informação capaz de afastar o dolo das suas condutas.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367683 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Ilicitude
A conduta perpetrada pelos Réus é ilícita, porquanto contrárias ao ordenamento
jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), na
qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa da existência da ilicitude.
Frise-se que inexistem, nos autos, quaisquer provas capazes de demonstrar que
os Réus tenham agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais
sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou
exercício regular de direito.
5. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto os Réus
eram imputáveis, tinham plena consciência do caráter ilícito dos seus atos, sendo-lhes
exigível conduta diversa.
Trata-se, pois, de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção
da Condenação imposta na Sentença.
Contudo, a Sentença deve ser reformada no que tange à adequação típica,
motivo pelo qual o então 1º Ten. Ex DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO deve
ser condenado, nos termos propostos na Denúncia, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM e
os réus civis MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, como incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM.
Passo, então, à dosimetria da pena, enfatizando-se que os Réus praticaram 4
(quatro) crimes, consoante descrito na Denúncia: 4/8/2016, 26/1/2017, 20/2/2017 e
31/10/2017 (Evento 1, DENÚNCIA1).
- Réu DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
Na primeira-fase, à luz das diretrizes estabelecidas no art. 69 do CPM,
considerando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Réu, fixo a pena-base para
cada crime no seu mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda-fase, inexiste circunstância legal agravante e não se reconhece a
atenuante da confissão por se tratar de confissão qualificada, pois, embora tenha assumido a
autoria, o Réu tentou justificar a sua conduta e não admitiu serem verdadeiros da forma como
os fatos foram narrados na Denúncia.
Nesse ponto, cito o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO
PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA.
DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367683 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A confissão qualificada não é suficiente para
justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (Precedentes: HC
74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013). 2. In casu: a) O paciente foi
condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática
do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que
impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a
vítima, provocando-lhe lesões que deram causa à sua morte. b) Conforme destacou a
Procuradoria Geral da República, “consoante se depreende da sentença condenatória, a
atenuante da confissão não foi reconhecida porque ‘o réu admitiu a autoria apenas para
trazer sua tese de exclusão de ilicitude’. Por sua vez, o Tribunal de Justiça ressaltou que ‘não
houve [...] iniciativa do apelante em confessar o delito’, sendo assim, não há como falar em
constrangimento ilegal manifesto”. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua
participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. 4. A competência
originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida,
taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que
a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta
Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5.
Ordem extinta por inadequação da via processual. (HC nº 113671, Rel. Min. LUIZ FUX,
5/11/2013) (Grifos nossos).
Na terceira-fase, há causa especial de aumento da pena (art. 308, § 1º, do
CPM: “A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.”), motivo pelo qual se exaspera a pena em relação a cada crime para o quantum de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Considerando a existência de crime continuado, pois se trata da prática de 4
(quatro) crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, de lugar e de maneira de
execução, exaspero a pena em 1/4 (um quarto), com fulcro no art. 71 do Código Penal,
utilizando-se dos parâmetros da jurisprudência deste Tribunal e do enunciado nº 659 da
Súmula do STJ, pelo que fixo a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
- Reconhecimento de minorante inominada
Embora não exista uma causa legal de diminuição da pena, no caso, ressaltei
que devia ser reconhecida uma minorante inominada, à luz de interpretação constitucional,
com espeque no princípio da proporcionalidade, vejamos:
Não obstante seja forçosa a confirmação de sancionar penalmente o Réu, faz-se
necessário constatar a absoluta desproporcionalidade em se aplicar uma pena superior a 3
(três) anos de reclusão ao caso concreto, levando-se em consideração o prejuízo, em tese,
causado ao erário. Como também, a pena final a ser imputada aos corréus, beneficiados com
o instituto da colaboração premiada.
Para início de reflexão, não se trata aqui de mero ataque ao critério adotado pelo
legislador, mas, sim, de vislumbrar a melhor hermenêutica aplicável ao caso.
Afinal, a respeito do Princípio da Proporcionalidade, como meio de assegurar
direitos fundamentais no Direito Penal, é válido relembrar as palavras do ilustre Ministro
desta Corte, Dr. Paulo César Cataldo, quando lucidamente ponderou que “a pena pode ser
pior do que o crime”.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367683 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Toda norma, segundo Canotilho, aspira à credibilidade como ordem justa, no
sentido de que estabelece estruturas básicas de justiça assentes na força consensual e
compromissória dos atos de domínio.
Os princípios, sejam expressos ou implícitos, possuem força normativa, assim
como as regras, mas estão alicerçados de alcance muito mais robusto, pois emanam as
diretrizes para todo o ordenamento jurídico.
A proteção dos bens juridicamente tutelados deve estar sintonizada com a força
interventiva do direito penal. O princípio da proporcionalidade, implícito no texto da Carta
Magna de 1988, é eixo dos direitos fundamentais para que se evite a aplicação de sanção
demasiadamente grave em relação à conduta efetivamente praticada. Beccaria, há séculos, já
defendia a proporcionalidade entre pena e delito.
Observando-se sob o prisma da proporcionalidade e dos seus corolários, tem-se
que a medida é adequada e necessária, porém fere a proporcionalidade em sentido estrito.
Menciono a doutrina renomada sobre o tema, in verbis:
O princípio da proporcionalidade é uma consagração do constitucionalismo moderno”
(BITTENCOURT, Cezar Roberto; Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 14. ed. São Paulo:
Saraiva, 2009. p.24);
O princípio da exigibilidade, também conhecido como o princípio da necessidade ou da menor
ingerência possível coloca a tônica na ideia de que o cidadão tem o direito à menor
desvantagem possível. Assim, exigir-se-ia sempre a prova de que, para a obtenção de
determinados fins, não era possível adaptar outro meio menos oneroso para o cidadão.
(CANOTILHO Apud D’URSO, Flávia. Princípio constitucional da proporcionalidade no
processo penal. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 66);
Impõe que a medida adotada para a realização do interesse púbico deva ser apropriada à
prossecução do fim ou fins a ele subjacentes. Consequentemente, a exigência de conformidade
pressupõe a investigação e a prova de que o acto do poder público é apto para e conforme os
fins justificativos de sua adoção [...] Trata-se, pois, de controlar a relação de adequação
medida-fim.
(CANOTILHO
Apud
D’URSO,
Flávia.
Princípio
constitucional
da
proporcionalidade no processo penal. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 66-67); e
O postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder Executivo
escolham, para a realização de seus fins, meios adequados, necessários e proporcionais. Um
meio é adequado se promove um fim. Um meio é necessário se, dentre todos aqueles meios
igualmente adequados para promover o fim, for menos restritivo relativamente aos direitos
fundamentais. E um meio é proporcional, em sentido estrito, se as vantagens que promove
superam as desvantagens que provoca. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição
à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 158).
Consentâneo com o quadro fático apresentado nos autos e alinhado com os
ditames trazidos ao processo pelo princípio da proporcionalidade, impõe-se como adequada e
necessária a adoção de uma interpretação consentânea com o Direito Constitucional, como a
justa medida para o deslinde do feito.
Assim, em respeito à norma maior do sistema, é forçosa e necessária a admissão
de uma minorante inominada, lastreada no princípio da proporcionalidade, trazendo como
intervalo de apreciação o patamar de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), por analogia, como
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367683 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

só acontece em vários artigos da lei penal castrense.
No caso, não se trata de atribuir a proposta de aplicação de minorante
inominada como um ativismo judicial desnecessário e inoportuno. Trata-se, sim, de ter visão
de proporcionalidade, diante do contexto apresentado, sopesados e mensurados os critérios de
excepcionalidade que os façam incidir.
A presente visão não tem a pretensão de inaugurar uma liberdade desmotivada
de a autoridade judiciária cominar penas, ofendendo ao princípio da legalidade.
Se a missão do Magistrado é clara para não legislar, é cristalina no sentido do
dever inafastável de entregar justiça ao caso concreto, quando constatada a impertinência do
parâmetro legal para punição.
Trata-se de coragem para entregar uma prestação jurisdicional mais justa
possível, na exata compreensão da palavra, e dentro das balizas constitucionais.
Na esteira dos ensinamentos aqui colacionados, clama-se por uma solução mais
justa ao caso concreto, a fim de não despenalizar ou gerar impunidade à conduta, mas sim
abrandar significativamente, nos moldes do conceito social hodierno, prestando uma efetiva e
equilibrada individualização da pena, outro preceito de égide constitucional.
Dessa forma, com o implemento do princípio da proporcionalidade como
minorante inominada, na terceira fase da dosimetria, com diminuição de 1/3 (um terço) a 2/3
(dois terços) da pena, não se está a criar patamar inovador, mas sim adotar o critério
comumente utilizado no CPM, balizado pela visão maior da norma constitucional.
Nesse diapasão, ressalte-se que, em julgado semelhante desta Corte Castrense,
ao se aplicar a minorante inominada, utilizou-se de patamar redutor da pena em 2/3 (dois
terços), in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO
CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, PARA O ART. 240, § 5º, TODOS DO CPM.
INVIABILIDADE. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA [...].
Configurada a desproporção entre a extensão do dano decorrente da conduta geradora do
injusto – peculato-furto de japona–, e a respectiva pena – 03 (três) anos de reclusão–, é o caso
de proceder à readequação da sanção imposta, mediante a aplicação do instituto da
minorante inominada, atendendo-se, assim, às finalidades preventiva e repressiva da
reprimenda. [...] Possui bons antecedentes e inexiste qualquer circunstância judicial ou
legal, dentre aquelas elencadas nos arts. 69 e 70 do CPM, a serem consideradas,
justificando a aplicação da minorante inominada na proporção máxima de 2/3 (dois
terços). Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. (Apelação Criminal nº 7000139-
68.2022.7.00.0000, Rel. Min. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, 30/3/2023) (Grifos
nossos).
Por fim, para fazer incidir o princípio da proporcionalidade ao caso em exame,
como minorante inominada, diminuo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art.
308, § 1º, do CPM.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367683 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concedo ao Réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, com as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, e
atribuindo ao Juízo da execução a realização de audiência admonitória, ex vi do disposto no
art. 611 do mesmo Códex.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena, à luz
do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em caso de eventual descumprimento das
condições do sursis.
- Réus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES
Na primeira-fase, à luz das diretrizes estabelecidas no art. 69 do CPM,
considerando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis aos Réus, fixo a pena-base
para cada crime e cada Réu no seu mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão, consoante o
disposto no preceito secundário do tipo insculpido no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM.
Na segunda-fase, inexiste circunstância legal agravante, mas deve ser
reconhecida aos Réus a atenuante da confissão (art. 72, inciso III, alínea d, do CPM).
Contudo, mantenho a pena aplicada na primeira-fase, porquanto, nesse ponto, não se pode
reduzir a pena aquém do mínimo legal, ex vi do disposto no art. 73, in fine, do CPM, bem
como no Enunciado nº 231 da Súmula do STJ ("A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").
Na terceira-fase, não existe causa de diminuição de pena a ser considerada.
Contudo, há causa especial de aumento da pena (art. 309, parágrafo único, do CPM: “A pena
é aumentada de um têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou
omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.”), motivo pelo qual torna-se a
pena definitiva em relação a cada crime e a cada Réu em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão.
Por questões de política criminal, considerando a existência de crime
continuado, pois se trata da prática de 4 (quatro) crimes da mesma espécie, nas mesmas
condições de tempo, de lugar e de maneira de execução, exaspero a pena em 1/4, (um quarto)
com fulcro no art. 71 do Código Penal, pelo que fixo para cada Réu a pena definitiva em 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.
Considerando que os réus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES firmaram o acordo de colaboração premiada com o
Ministério Público Militar, que foi homologado pelo Juízo a quo, e, inclusive, na Sentença foi
reconhecida a incidência da redutora de 2/3 (dois terços) negociada na referida colaboração,
bem como houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direito (art. 44, § 2º, do CP), qual seja, prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do
CP), a ser especificada em sede de execução penal e que tal capítulo da Sentença não foi
impugnado pelo MPM nas razões recursais, para se evitar reformatio in pejus, mantenho tais
termos da Sentença recorrida.
Portanto, reduzo a pena aplicada aos Réus em 2/3 (dois terços), tornando-as
definitivas em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com a respectiva substituição
realizada na Sentença, in verbis:
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367683 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, por força do
acordo de colaboração premiada, SUBSTITUO a pena corpórea por uma pena restritiva de
direito (artigo 44, §2º, do CP), qual seja, prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do
CP), a ser especificada em sede de execução penal.
Por fim, fixei para todos os Réus o regime prisional inicialmente aberto para o
cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, com o
direito de recorrem em liberdade.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao Apelo da Defesa do
réu DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO e de dar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar, para condenar DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO à
pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º,
do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, com as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a,
atribuindo ao Juízo da execução a realização de audiência admonitória, ex vi do disposto no
art. 611 do mesmo Códex; condenar os réus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES à pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
detenção, como incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM, mantendo, para estes, os
benefícios do acordo de colaboração premiada firmado com o MPM e homologado pelo
Juízo a quo; e, por fim, fixar para todos os Réus o regime prisional inicialmente aberto para o
cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, com o
direito de recorrerem em liberdade.
Brasília, 5 de dezembro de 2024.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367683v2 e do código CRC a6ab738c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 4/2/2025, às 22:48:50
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367683 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000253-36.2024.7.00.0000/RS
APELANTE: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
APELADO: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
negando provimento aos Apelos interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defesa,
mantendo inalterada a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, diante das razões
que passo a expor.
2. Trata-se de Recursos de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e
pela Defesa constituída de DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, 1º Tenente do
Exército, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na
Denúncia, para:
2.1. Condenar DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, como
incurso no art. 324 do CPM (Inobservância de lei, regulamento ou instrução), por
desclassificação, nos termos do Enunciado nº 5 da Súmula do STM c/c o art. 53, § 1º, do
CPM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, com o benefício do sursis, o regime
aberto para o eventual cumprimento da pena.
2.2. Condenar MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE
DOS SANTOS REZES, como incursos no art. 324 do CPM, às penas respectivas de 1
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção e, quanto a estes, substituiu a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2º, do CP), qual seja, prestação
de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, do CP), a ser especificada em sede de
execução penal, por força do acordo de colaboração premiada, tendo concedido aos
Réus o direito de apelar em liberdade.
3. Inicialmente, vale dizer que o Ministério Público Militar imputou aos
acusados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, por quatro vezes, as sanções do art. 309, parágrafo único (corrupção ativa majorada)
c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal. Por sua vez,
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao corréu DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO foi imputada, por quatro vezes, as
sanções do art. 308, §1º do Código Penal Militar (corrupção passiva majorada), na forma do
artigo 71 do Código Penal.
3.1. Em Razões de Apelação, o representante do MPM na instância a
quo requereu a procedência do recurso para reformar a Sentença recorrida, condenando-se os
Apelados Diego Augusto Pinto do Nascimento, nas sanções do art. 308, § 1º, do CPM; Joice
Daiane dos Santos Rezes e Meireles Alves Moresco Filho nas penas do art. 309, parágrafo
único, do Código Penal Militar.
4. Por outro lado, nas suas Razões de Apelação, a Defesa, requereu o
conhecimento e provimento do presente Apelo, de modo a reformar a Sentença em relação a
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, 1º Tenente EB. Sustentou que os fatos
atribuídos ao acusado devem ser desclassificados para infração disciplinar, pois não restou
comprovado em nenhum momento que o Apelante/Apelado se apropriou ou desviou, para si
ou para terceiros, qualquer valor ou recurso público.
5. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto
negando provimento ao Apelo da Defesa do réu DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO e dando provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para
condenar DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO à pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar.
5.1. Ainda, condenou os réus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, à pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
detenção, como incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM, mantendo, para estes, os
benefícios do acordo de colaboração premiada firmado com o MPM e homologado pelo
Juízo a quo e, por fim, fixou para todos os Réus o regime inicial aberto para o cumprimento
da pena, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, com o direito de
recorrem em liberdade.
6. Por sua vez, o Ministro Revisor votou no sentido de negar provimento ao
Apelo da Defesa e dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença a quo:
6.1. Condenar os civis JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, como incursos no art. 309, parágrafo único, do
CPM à pena definitiva de 5 (cinco) meses e 10 (dias) dias de detenção para cada um dos
Acusados, a ser eventualmente cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, mantida a
substituição da pena corpórea por pena restritiva de direito (artigo 44, §2º, do CP), na
modalidade de prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP), a ser especificada em
sede de execução penal, em razão do acordo de colaboração premiada; e
6.2. Condenar o Cap DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, como
incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a
ser cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, sem sursis, por expressa vedação
legal, e com o direito de recorrer em liberdade.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Porém, com a devida vênia, divergi da douta maioria, com vistas a manter
inalterada a Sentença guerreada. Por oportuno, transcrevo o correspondente extrato de Ata da
Sessão Virtual de 2 a 5 de dezembro de 2024, in litteris:
“O
TRIBUNAL
PLENO,
POR
UNANIMIDADE,
DECIDIU
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA E DAR PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA "A QUO", E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU : 1. CONDENAR OS CIVIS
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES E MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, COMO INCURSOS NO ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM À
PENA DEFINITIVA DE 5 (CINCO) MESES E 10 (DIAS) DIAS DE
DETENÇÃO PARA CADA UM DOS ACUSADOS, A SER EVENTUALMENTE
CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO, COM FULCRO NO
ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM C/C O ART. 110
DA LEI Nº 7.210/84, MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA
POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO (ARTIGO 44, §2º, DO CP), NA
MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE (ART. 43,
IV, DO CP), A SER ESPECIFICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, EM
RAZÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA; 2. CONDENAR O
CAP DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, COMO INCURSO NO
ART. 308, § 1º, DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE
RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO,
COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
COMUM C/C O ART. 110 DA LEI Nº 7.210/84, SEM "SURSIS", POR
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, E COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR), A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA DO RÉU DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO E DAVAM PROVIMENTO AO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA CONDENAR DIEGO AUGUSTO
PINTO DO NASCIMENTO À PENA DE 1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 10
(DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 308, § 1º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM AS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA
ALÍNEA "A", E ATRIBUÍAM AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO DISPOSTO NO ART. 611 DO
MESMO CÓDEX; CONDENAVAM OS RÉUS MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO E JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, À PENA DE 6 (SEIS) MESES
E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSOS NO ART. 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM, E MANTINHAM, PARA ESTES, OS
BENEFÍCIOS DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA FIRMADO
COM O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E HOMOLOGADO PELO JUÍZO
"A QUO" E, POR FIM, FIXAVAM, PARA TODOS OS RÉUS, O REGIME
INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL, COM O
DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COÊLHO FERREIRA NEGAVA PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MPM E
DA DEFESA E MANTINHA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(REVISOR). O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.” (Evento 31.)
8. Inicialmente, calha analisar o Recurso defensivo interposto pela Defesa do
Cap DIEGO. Em síntese, alude o recorrente em referência que a Sentença deveria ser
reformada, considerando que, apesar das investigações, não teria sido comprovado que o
Apelante/Apelado teria se apropriado de valores indevidos ou desviado qualquer quantia,
para si ou para terceiros, em prejuízo ao Erário.
8.1. Argumentou ainda que a conduta do Apelante/Apelado deveria ser
considerada mera infração disciplinar, pois não teria havido vontade do militar em incorrer na
ilicitude com o fim de promover o enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros e que, se
algum erro fora cometido pelo Apelante/Apelado, seria em função das ordens emanadas de
seus superiores.
8.2. Ao final, requereu a reforma da Sentença com a consequente
desclassificação do delito imputado ao Réu para transgressão disciplinar.
9. Na ocasião, entendi que não assistia razão o Apelo em comento, uma vez que
a autoria e a materialidade foram robustamente comprovadas nos autos, ausentes causas
excludentes de ilicitude ou culpabilidade. Ademais, no caso em tela, não seria possível a
desclassificação do crime para transgressão disciplinar por falta de previsão legal.
10. Em breve epítome da seara fático-jurídica, noticia a peça acusatória que os
acusados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, entre os dias 4/8/2016 e 31/10/2017, por meio da empresa “Moresco Filho-EPP”,
teriam dado vantagem indevida consubstanciada no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem
reais), por meio de 4 (quatro) transferências bancárias.
10.1. DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO (1º Ten EB), o qual era o
Chefe do Aprovisionamento do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar
sediada em Quaraí-RS, foi imputado a acusação de receber diretamente na sua conta bancária
as quantias acima citadas, oriundas da comercialização de gêneros perecíveis, área de atuação
do "Grupo Moresco".
11. Nesse contexto, consigna-se que na Petição nº 7000177-40.2020.7.03.0203,
o Apelado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO celebrou acordo de colaboração
premiada, que fora homologado judicialmente, em 4 de fevereiro de 2021, no qual afirmou
que, as pessoas jurídicas BIDINHA & MORESCO LTDA, J. D. DOS SANTOS REZES
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e M.A. MORESCO FILHO compunham um único
grupo econômico ("Grupo Moresco") sob administração da Apelada JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11.1. O Apelado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO aduziu que havia a
prática de "química" e a geração de créditos para compensação por outros produtos ou
mercadorias, inclusive através do repasse de valores para integrantes do setor de
aprovisionamento daquela Organização Militar.
11.2. Do mesmo modo, na Petição nº 7000180-92.2020.7.03.0203, a Apelada
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES celebrou acordo de colaboração premiada, que foi
homologado judicialmente, em 4 de fevereiro de 2021, no qual afirmou ser responsável pela
parte operacional, pelos funcionários, organização, manutenção e vendas, logística e entregas,
atendimento aos clientes e fornecedores, organização de cargas e outras atribuições no
"Grupo Moresco", recebendo, para tanto, remuneração mensal.
11.3. Nesse passo, a acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES afirmou
que realizava negociações diretamente com militares para a entrega de produtos diversos dos
contratados ("química") e o gerenciamento dos créditos oriundos de tal prática, que
eventualmente incluíam a remessa de valores em espécie ou por transferência bancária a
militares, tudo sob a supervisão e o controle do acusado MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO.
12. Dessarte, acerca da materialidade, verifica-se um extenso acervo material
que instrui os presentes autos e os demais feitos relacionados, tal qual o Relatório acostado
no PQS nº 7000117-04.2019.7.030203 (Evento 67).
13. As informações bancárias obtidas em razão da quebra de sigilo das
empresas do “Grupo Moresco” (PQS no 7000117-04.2019.7.03.020316) comprovam que o 1º
Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO recebeu valores das empresas do
“Grupo Moresco” geridas pelo apelado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO.
13.1. As quatro transferências bancárias, foram efetivadas entre os dias
4/8/2016 e 31/10/2017. O então 2º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
servia no 5º RCMec, sendo o Chefe do Aprovisionamento, setor destinatário dos gêneros
alimentícios perecíveis comercializados pelo “Grupo Moresco” com a organização
militar.
14. A par disso, dentro do cenário de responsabilidade penal ora desenhado, a
Sentença assim definiu a condenação:
“[...]
A existência do fato restou demonstrada pelo extenso acervo material que
instrui os presentes autos e os demais feitos relacionados.
Com efeito, no Relatório acostado no PQS nº 7000117-04.2019.7.030203
(Evento 67 daqueles autos), foi observado que a M.A. Moresco Filho está
sediada no mesmo endereço das pessoas jurídicas J.D. dos Santos Rezes e
Bidinha & Moresco LTDA, além de todas possuírem o mesmo telefone, e-mail
e tipo de atividade comercial, com média de faturamento semelhante nos
últimos quatro anos.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, salta aos olhos que a acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
foi empregada de M.A. Moresco Filho até o começo de 2015, sendo que
registrou a J.D. dos Santos Rezes no final de 2014 e, até os dias atuais, não
possui funcionários.
Ademais, nesse mesmo Relatório juntado ao PQS nº
7000117-
04.2019.7.030203 (Evento 67 daqueles autos), em que foi afastado, por decisão
judicial, o sigilo bancário e fiscal da pessoa jurídica Bidinha & Moresco LTDA
e das pessoas naturais MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, Kátia Lúcia
Bidinha, Meireles Alves Moresco e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES,
entre 01/10/2016 e 30/09/2017, se concluiu, com base nos dados, que:
(1) a empresa Bidinha & Moresco transferiu para a empresa M.A. Moresco
Filho um valor total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), e,
para a empresa J.D. dos Santos Rezes, um total de R$ 13.270,00 (treze mil e
duzentos e setenta reais);
2) a empresa Bidinha & Moresco transferiu para JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES um total de R$ 102.939,00 (cento e dois mil e novecentos e
trinta e nove reais);
(3) não há no SEFAZ/RS qualquer emissão de nota fiscal pelas empresas J.D.
dos Santos Rezes e M.A. Moresco Filho em que a empresa Bidinha & Moresco
tenha sido destinatária, assim como tampouco esta emitiu qualquer nota fiscal
em favor daquelas.
Logo, esses elementos evidenciam que, apesar de terem estrutura societária
diversa, a Bidinha & Moresco LTDA, a J.D. dos Santos Rezes e a M.A.
Moresco Filho atuavam faticamente como um único grupo econômico, sob o
domínio finalístico do administrador ‘de fato’ MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO, sendo os demais sócios ‘laranjas’, inclusive a acusada
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que é empregada e operadora do
conglomerado de pessoas jurídicas, tudo corroborando os termos das
colaborações premiadas acerca da estrutura organizacional e da atuação
empresarial do ‘Grupo Moresco’.
Nessa toada, os registros bancários da pessoa jurídica M.A. MORESCO
FILHO - EPP (conta corrente 539449, Ag 45, Banco do Brasil), cujo sigilo foi
afastado por decisão judicial no PQS nº 7000117-04.2019.7.030203 (Evento 04
daqueles autos), demonstram que ‘Grupo Moresco’ realizou quatro
transferências para o 1 o Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, nos seguintes moldes:
(...)
Nessa toada, extrai-se do extenso acervo documental dos presentes autos e dos
procedimentos investigatórios a eles vinculados, como prova principal da
materialidade delitiva, o Relatório acostado no Evento 54, Doc. 1, do PQS nº
7000117- 04.2019.7.03.0203.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Com efeito, diante das provas documentais acima referidas, não existe qualquer
margem de dúvida acerca da existência das transferências bancárias acima
listadas, realizadas pelo acusado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
através de intermediação realizada por JOICE DAIANE DOS SANTOS e
tendo como favorecido o então 1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO.
Portanto, por todos os elementos acima expostos, restou provada a existência
do fato.
[...]
Do mesmo modo, a autoria do fato delituoso restou comprovada durante a
instrução probatória. Em relação à prova oral, foi ouvida uma testemunha
arrolada pela Defesa do acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, Sr. RODIALISON DA COSTA PACÍFICO [...].
Nesse sentido, de tudo que foi dito pelos colaboradores depreende-se que
havia a prática de ‘química’ no 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
através da liquidação antecipada e do prévio pagamento das notas de
empenho para geração de ‘créditos’, que eram utilizados para a realização de
compensações com a entrega de outras mercadorias ou o repasse de valores a
militares, a pretexto de serem empregados na OM, tudo incidindo uma
margem de lucratividade adicional, sendo que essa prática e a ‘facilidade’ de
desburocratização licitatória asseguravam ao ‘Grupo Moresco’ vantagens e
direcionamentos em contratações com as Unidades Militares.
Note-se que a versão dos colaboradores foi corroborada não apenas pelos
seus depoimentos em Juízo, mas também pela prova material, especialmente
pelos dados bancários extraídos do PQS nº 7000117-04.2019.7.030203, que
registram a saída de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) da conta bancária do
Grupo Moresco em favor do acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NACIMENTO.
[...]
Com efeito, ainda que seja inegável o fato de que o acusado DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NACIMENTO tenha recebido diretamente do ‘Grupo
Moresco’ a transferência de valores para a sua conta bancária, a versão
autodefensiva revela-se possível, ainda que não possua lastro probatório nos
autos.
Isso porque, diferentemente de outros casos análogos julgados por este Juízo,
não há quebra de sigilo bancário do acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NACIMENTO apta a demonstrar, de forma inconteste, que o réu tenha
incorporado ao seu patrimônio os valores indevidamente recebidos.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, os crimes de corrupção representam exceção pluralista à teoria
monista, de modo que corruptor e corrompido respondem por delitos
autônomos, sem que exista uma bilateralidade necessária entre as condutas,
que podem se manifestar, inclusive, de forma unilateral.
Nesse passo, o crime de corrupção passiva constitui delito funcional que
tutela o regular funcionamento da Administração Militar, exigindo um nexo
entre a vantagem indevida e a função pública exercida pelo militar
favorecido, que mercantiliza os seus atos de ofício em benefício próprio ou de
terceiro, [...].
Por sua vez, o crime de corrupção ativa se perfaz em delito praticado por
particular contra a Administração Militar, punindo o agente que alicia ou
corrompe militar para que este pratique, retarde ou se omita em atos
funcionais [...].
Com efeito, diante das provas documentais que constituem o acervo
probatório, não existe qualquer margem de dúvida acerca da existência das
transferências bancárias descritas na peça exordial, realizadas pelo acusado
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, através de intermediação realizada
por JOICE DAIANE DOS SANTOS e tendo como favorecido o então 1º
Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO.
[...]
No entanto, não passa despercebido o fato que os acusados admitiram a
realização das 04 (quatro) transferências em favor do acusado, então 1º
Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, tendo este
reconhecido que o fez em favor da Administração Militar, como forma de
contar com numerário para poder ‘atalhar’ o procedimento burocrático de
contratação administrativa, nas situações em que se exigia ‘urgência de
aquisição ou contratação’.
Além disso, considerando o ‘modus operandi’ adotado pelo ‘Grupo Moresco’
em situações análogas, em que este realizava repasse de valores a militares
referentes a créditos obtidos em contratações junto à Organização Militar,
descontando para si a denominada ‘margem de lucratividade’, que girava entre
30% a 35%, é inegável que a conduta do então 1º Tenente DIEGO AUGUSTO
PINTO DO NASCIMENTO, de alguma forma, foi prejudicial à
Administração Militar – ainda que o valor recebido tenha sido integralmente
empregado em favor da OM, como alega.
Isso sem levar em consideração a ‘perda de uma chance’ de a Administração
Militar, decorrente da utilização de procedimentos dispostos nos
mandamentos legais que regulam as licitações e contratos, em celebrar
contratações mais vantajosas para o Ente Público.
Nesse mote, convém esclarecer que as condutas descritas na peça exordial
melhor se amoldam ao tipo penal previsto no art. 324 do Código Penal Militar,
vigente à época dos fatos (pois, como sabido, com a nova redação dada ao
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preceito secundário do art. 324 do CPM, que recrudesceu o apenamento, não
pode ela retroagir a fatos anteriores a entrada em vigor da Lei 14.688/2023),
[...].
Trata-se de crime que possui como bem jurídico a proteção da regularidade do
funcionamento da Administração Militar, sendo que a sujeição ativa pode
recair sobre agente militar ou civil, razão pela qual é classificado como crime
impropriamente militar.
No que se refere ao elemento subjetivo, o crime previsto no art. 324 do CPM
admite as modalidades dolosas e culposas, sendo esta última com pena mais
branda, conforme se infere do preceito secundário do tipo em comento.
Acerca do elemento objetivo do tipo, ressalte-se que o núcleo da conduta é
‘deixar’, exigindo que o agente não cumpra o que é disposto em lei,
regulamento ou instrução;
Em outras palavras, deve o autor deixar de observar, de cumprir, quando
investido de função pública, lei, regulamento ou instrução.
[...]
Em suma, para que haja a consumação do delito previsto no art. 324 do
CPM, faz-se necessário a ocorrência do binômio: (1) inobservância legal (lei,
regulamento ou instrução) e (2) prejuízo à Administração Militar.
Ressalte-se que o aludido prejuízo à Administração Militar não precisa ser
necessariamente de cunho financeiro, podendo ser de natureza moral ou à
própria imagem das instituições militares, in fine:
[...]
In casu, analisando todo o acervo probatório, verifica-se que é irrefutável que
ocorrera a inobservância a mandamentos legais e regulamentares (deixando-
se, portanto, de se observar a lei no que diz respeito às aquisições públicas),
por parte do acusado, então 1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO (agente público qualificado como Aprovisionador da OM na
época dos fatos), ao receber valores diretamente dos corréus MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES,
ainda que a quantia tenha sido, em princípio, revertida integralmente em
favor da Administração Militar.
No ponto, deve ser ressaltado que os corréus MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, ao transferirem os valores
mencionados na exordial ao acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO de forma livre e consciente, sabiam que estavam agindo ao
arrepio da lei e que, com isso, estavam sujeitos a responder à luz da Lei Penal
Castrense na medida de suas responsabilidades.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, os três acusados, com as suas condutas, agiram fora dos rígidos
parâmetros instituídos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública como um todo.
Nessa linha, reconhece-se a plausibilidade da versão autodefensiva
apresentada pelo acusado 1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, que alega que os valores recebidos indevidamente foram todos
empregados em favor da OM, devendo ser levado em conta que não há nos
autos provas de que esses valores tenham sido incorporados ao patrimônio do
acusado.
Com isso, a desclassificação da tipificação do delito imputado ao corréu
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, de corrupção passiva
prevista no art. 308 do CPM, para o delito previsto no art. 324 do mesmo
Código, é medida que melhor se amolda ao caso concreto, tal como no caso
paradigmático abaixo descrito, da lavra do Egrégio Superior Tribunal Militar,
in fine:
[...]
Veja-se que a possibilidade de desclassificação por ocasião do julgamento do
processo está prevista no enunciado da Súmula nº 5 do Superior Tribunal
Militar, litteris:
‘Sumula 5: A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser
operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação
neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando
importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática.’
De fato, considerando as penas previstas para os delitos de corrupção passiva
(reclusão, de dois a oito anos) e inobservância de lei e regulamento (se o fato
foi praticado por tolerância, detenção até seis meses), é inegável que a
desclassificação ora realizada importa em benefício ao acusado.
Além disso, a peça exordial traz, em sua extensa narração dos fatos, a
descrição pormenorizada das condutas dos acusados, em especial do então 1º
Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, que, na condição de
agente público, recebeu indevidamente dinheiro da empresa dos corréus
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, valores estes que possivelmente foram empregados em favor da
Administração Pública, ainda que de forma ilegal e causando-lhe ato
prejudicial (considerando-se o percentual descontado para a empresa a título
de ‘margem de lucratividade’).
Dessa forma, estão preenchidos os requisitos previstos pela Súmula nº 5 do
STM para que seja possível a desclassificação da conduta do acusado DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, tipificada na exordial como
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corrupção passiva, a qual passa a ser regida a luz do art. 324 do Código Penal
Militar, na modalidade tolerância, haja vista que, diante das provas trazidas
pela instrução criminal, tinha o dolo respectivo.
[...]
Nessa toada, feitas as considerações acerca da tipificação da conduta do
acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, é necessário que
seja feita a análise das condutas dos acusados MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES à luz da Lei Penal
Castrense.
[...]
Sobre o tema, cumpre destacar as lições da doutrina sobre a excepcional
comunicabilidade das condições ou circunstâncias pessoais previstas no
Código Penal Militar, litteris:
[...]
Aplicando o disposto no art. 53, § 1º, segunda parte, do Código Penal Militar, o
Superior Tribunal Militar, em sua jurisprudência, entende possível que a
elementar de ‘ocupação de cargo público’ seja estendida a civis que tenham
agido em concurso com quem ostente tal condição, o que resulta em uma
tipificação única das condutas de todos que participaram da empreitada
criminosa em detrimento da Administração Militar, litteris:
[...]
Ressalte-se que, para que a condição ou circunstância pessoal possa se
comunicar, não basta apenas que seja elementar do tipo, mas também devem
os demais agentes ter conhecimento de tal condição, sob pena de incursionar-
se
em
responsabilidade
penal
objetiva,
consoante
entendimento
jurisprudencial do STM, in fine:
[...]
In casu, os acusados civis, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES tinham pleno conhecimento que o corréu
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO ostentava a condição de
agente da Administração Militar, e, em função dessa condição, transferiram-
lhe os valores mencionados na peça exordial.
Além disso, é fato incontestável que os acusados MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, tinham pleno
conhecimento que DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, na
condição de agente público, não poderia receber os valores pessoalmente,
ainda que o recurso fosse empregado em favor da Administração Pública (tal
como alegado pela Defesa Técnica do corréu DIEGO).
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com isso, preenchidos os requisitos previstos na Súmula nº 5 do Superior
Tribunal Militar, bem como levando-se em conta o disposto no art. 53, § 1º,
segunda parte, do Código Penal Militar, as condutas dos acusados DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES deverão ser
desclassificadas de corrupção passiva e ativa (arts. 308 e 309 do CPM) para
inobservância de lei e regulamento (art. 324 do CPM).
Para fins de aplicação da pena, considerando que as quatro condutas
delituosas foram praticadas entre 04 de agosto 2016 a 31 de outubro de 2017,
afasta-se a aplicação da continuidade delitiva postulada pelo Parquet Militar
em suas alegações escritas.
Com isso, considerando que os acusados, mediante mais de uma ação, com
desígnios autônomos, praticaram mais de um crime idêntico (inobservância
de lei), está configurado o concurso material de crimes, incidindo a regra
insculpida no art. 79 do CPM.
[...]” (Evento 1, doc. 1) (Grifos no original.)
15. Sobre a autoria, o Juízo de piso consignou que os depoimentos prestados
constituem meio probatório hábil a influenciar a convicção judicial, mormente quando
tomados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como realizado nos autos, não se
confundindo com as declarações e demais elementos fornecidos no acordo de colaboração
premiada, que é um meio especial de obtenção de prova.
15.1. Acrescentou que como “standard probatório” é exigido, na perspectiva da
prova além da dúvida razoável, a existência de elementos de corroboração para além dos
depoimentos prestados pelos acusados/colaboradores em Juízo (a chamada “corroboração
cruzada”).
15.2. Assentou que, de tudo que foi dito pelos colaboradores depreende-se que
havia a prática de "química" no 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, por intermédio da
liquidação antecipada e do prévio pagamento das notas de empenho para geração de
"créditos", que eram utilizados para a realização de compensações com a entrega de outras
mercadorias ou o repasse de valores a militares, a pretexto de serem empregados na OM, tudo
incidindo uma margem de lucratividade adicional, sendo que essa prática e a "facilidade" de
desburocratização licitatória asseguravam ao "Grupo Moresco" vantagens e direcionamentos
em contratações com as Unidades Militares (Evento 1, doc. 1).
15.3. Apontou que, diante das provas documentais que constituem o acervo
probatório, não existe qualquer margem de dúvida acerca da existência das transferências
bancárias descritas na peça exordial, realizadas pelo acusado MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO, por meio da intermediação realizada por JOICE DAIANE DOS
SANTOS e tendo como favorecido o então 1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO (Evento 1, doc. 1).
16. Em continuidade, a Turma negou provimento ao Recurso da Defesa e deu
provimento ao recurso da Acusação para condenar os acusados pelos crimes de corrupção
ativa e passiva, com aumento de pena, divergindo, apenas, no quantum aplicado na
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dosimetria da sanção.
17. No entanto, obtemperei que a Sentença, de forma escorreita, desclassificou
os delitos de corrupção ativa e de corrupção passiva (arts. 308 e 309 do CPM) para o crime
de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM) nos seguintes
fundamentos os quais adotei como razão de decidir:
“[...]
Com efeito, ainda que seja inegável o fato de que o acusado DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NACIMENTO tenha recebido diretamente do ‘Grupo
Moresco’ a transferência de valores para a sua conta bancária, a versão
autodefensiva revela-se possível, ainda que não possua lastro probatório nos
autos.
Isso porque, diferentemente de outros casos análogos julgados por este Juízo,
não há quebra de sigilo bancário do acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NACIMENTO apta a demonstrar, de forma inconteste, que o réu tenha
incorporado ao seu patrimônio os valores indevidamente recebidos.
Nessa linha, atendo-se apenas aos fatos narrados na denúncia e sem que, nesse
momento, seja aprofundada a pertinência de sua classificação jurídica (o que
será realizado no item seguinte desta fundamentação), não há dúvidas de que o
acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, que à época dos
fatos desempenhava a função de Aprovisionador do 5º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, quebrando o seu dever funcional, recebeu a quantia
mencionada na exordial dos corréus MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, restando amplamente
provada a existência deste fato e a sua autoria.
Pois bem, estabelecida a materialidade, e também a autoria dos fatos descritos
na denúncia, resta analisar a sua classificação jurídica, sem perder de vista
que o Ministério Público Militar incursionou os ‘extraneus’ no artigo 309,
parágrafo único, do Código Penal Militar (corrupção ativa majorada) e o
‘intraneus’ no artigo 308, §1º, também do Diploma Repressivo Castrense
(corrupção passiva majorada), vigente à época dos fatos [...]
Com efeito, os crimes de corrupção representam exceção pluralista à teoria
monista, de modo que corruptor e corrompido respondem por delitos
autônomos, sem que exista uma bilateralidade necessária entre as condutas,
que podem se manifestar, inclusive, de forma unilateral.
Nesse passo, o crime de corrupção passiva constitui delito funcional que
tutela o regular funcionamento da Administração Militar, exigindo um nexo
entre a vantagem indevida e a função pública exercida pelo militar
favorecido, que mercantiliza os seus atos de ofício em benefício próprio ou de
terceiro, ipsis verbis:
[...]
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o crime de corrupção ativa se perfaz em delito praticado por
particular contra a Administração Militar, punindo o agente que alicia ou
corrompe militar para que este pratique, retarde ou se omita em atos
funcionais, litteris:
[...]
Com efeito, diante das provas documentais que constituem o acervo
probatório, não existe qualquer margem de dúvida acerca da existência das
transferências bancárias descritas na peça exordial, realizadas pelo acusado
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, através de intermediação realizada
por JOICE DAIANE DOS SANTOS e tendo como favorecido o então 1º
Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO.
No entanto, como é cediço, para a devida responsabilização penal dos
acusados em relação aos delitos que lhes são imputados, não basta que seja
comprovada a mera existência de transações bancárias, mas sim, é preciso
que se tenha a comprovação da corrupção propriamente dita (quebra do
dever funcional em detrimento da administração pública).
[...]
Nesse mote, comprovada documentalmente a existência de transferências
bancárias realizadas entre os acusados, para fins de eventual condenação pelos
delitos de corrupção ativa e passiva, é imprescindível a comprovação, indene
de dúvidas, que tais transações foram realizadas como forma de pagamento
de vantagem indevida, para que o agente público (no caso dos autos, o então
1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO) praticasse ato de
ofício que favorecesse os corréus MEIRELES e JOICE DAIANE, titulares do
denominado Grupo Moresco.
Da análise do teor do interrogatório judicial dos acusados, cotejado com as
declarações das testemunhas, não é possível concluir, de forma indubitável,
que o acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO tenha se
locupletado com os valores recebidos por parte dos corréus MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES para
os favorecerem em contratações da Organização Militar onde aquele servia.
Nesse mote, pelo que se extrai da prova oral produzida, cotejada com a
documentação que lastreia a denúncia, entende-se que, embora o acusado
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO tenha sido favorecido com
quatro transferências bancárias por parte dos corréus MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, titulares do
Grupo Moresco, não há qualquer prova nos autos que indique que o primeiro
tenha se apropriado dos valores recebidos como forma de contraprestação
para agir em favor dos demais acusados em contratações da OM referentes à
aquisição de gêneros alimentícios, tal como narrado na peça exordial.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora extensa a narrativa acusatória, a questão cinge-se a uma só
indagação: o acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, tendo
recebido valores dos corréus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, o fez para si, incorporando os
valores recebidos ao seu patrimônio, com o intuito de favorecer o Grupo
Moresco em contratações de gêneros alimentícios realizadas pelo 5º Regimento
de Cavalaria Mecanizado?
A prova carreada aos autos não nos permite concluir que seja o caso destes
autos, deixando dúvidas intransponíveis a impedir o juízo de convencimento
condenatório pelos delitos de corrupção ativa e passiva, uma vez que o
acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, que confessou ter
recebido as transferências, alega, peremptoriamente, que o fez para empregar
os valores recebidos em proveito da Administração Militar, pagando despesas
urgentes e adquirindo bens que facilitariam as atividades do setor de
Aprovisionamento, tais como uma motosserra, impressora, toalhas, copos, etc.
De fato, se não é possível afirmar, de forma cabal, que o acusado tenha
efetivamente incorporado os valores recebidos ao seu patrimônio, também
não há prova nos autos apta a afastar a tese defensiva de que as quantias
recebidas tenham sido empregadas em favor da Administração Militar.
Como é cediço, em sede de processo penal, não pode o julgador proferir uma
sentença condenatória com base em meras presunções.
Nesse jaez, em relação aos tipos penais dos arts. 308 e 309 do CPM, para que
seja possível chegar a um édito condenatório, é fundamental que se tenha
convicção acerca da presença de todas as elementares do tipo penal – o que
não se vislumbra in casu.
Assim, a outra conclusão não se consegue chegar, ao término da instrução
criminal, de que a prova produzida, senão plenamente consonante com a
versão autodefensiva do acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, em muito se afastou de amparar, de forma cabal e
inquestionável, a incursão dos réus nos núcleos dos delitos de corrupção
passiva e ativa, previstos nos arts. 308 e 309 do Código Penal Militar. [...]”
(Evento 1, doc. 1.) (Grifos nossos.)
18. Oportuno mencionar que o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art.
324 do CPM reside na vontade de deixar de observar a norma consciente de que a omissão
daria causa direta à prática de ato prejudicial à Administração Militar. Nessa senda o injusto
penal que alude o art. 324 do CPM prevê:
Inobservância de lei, regulamento ou instrução
Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou
instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração
militar.
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18.1. Em outras palavras, o delito predito reporta-se a uma “modalidade
omissiva, constituída pela inobservância de normas postas de qualquer grau (...). Embora
omissivo, em relação ao descumprimento do dever funcional, o tipo penal demanda a
existência de resultado naturalístico, tornando-o material: causação de ato prejudicial à
administração militar”. (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 427.) (Grifo nosso.)
19. Nessa trilha, o Juízo primevo ponderou que para a devida responsabilização
penal dos acusados em relação aos delitos que lhes são imputados, não basta que seja
comprovada a mera existência de transações bancárias, mas sim, é preciso que se tenha a
comprovação da corrupção propriamente dita (quebra do dever funcional em detrimento da
administração pública) para que o agente público, no caso dos autos, o então 1º Tenente
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, praticasse ato de ofício que favorecesse os
corréus MEIRELES e JOICE DAIANE, titulares do denominado Grupo Moresco.
19.1. Segundo o magistrado, da análise do teor do interrogatório judicial dos
acusados, cotejado com as declarações das testemunhas, não é possível concluir, de forma
indubitável, que o acusado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO tenha se
locupletado com os valores recebidos por parte dos corréus MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES para os favorecerem em contratações da
Organização Militar onde aquele servia.
19.2. O Apelante/Apelado DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
confessou ter recebido as transferências, contudo, alega que o fez para empregar os valores
recebidos em proveito da Administração Militar, pagando despesas urgentes e adquirindo
bens que facilitariam as atividades do setor de Aprovisionamento, tais como um motosserra,
impressora, toalhas, copos.
19.3. Ainda consignou se não é possível afirmar, de forma cabal, que o acusado
tenha efetivamente incorporado os valores recebidos ao seu patrimônio, também não há prova
nos autos apta a afastar a tese defensiva de que as quantias recebidas tenham sido empregadas
em favor da Administração Militar (Evento 1, doc. 1).
20. Nesse compasso, também neguei provimento ao recurso do MPM.
CONCLUSÃO
21. Porquanto, não restou comprovado, inequivocamente, que o dinheiro
depositado na conta do Apelante/Apelado tenha sido fruto de favorecimentos em contratações
da Organização Militar onde aquele servia, ou seja, decorrente da contratação da empresa
acusada de corrupção ativa.
21.1. Assim, in casu, adequada a desclassificação da conduta para o crime de
inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM). Nessa ordem de ideias,
adicionam-se como razão de decidir os seguintes julgados dessa Colenda Corte das Armas:
"APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA
NÃO CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO.
Recurso ministerial pleiteando a reforma da Sentença a quo para fins de
condenar um Sargento da Marinha pelo crime de corrupção passiva, e dois
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Civis pelo crime de corrupção ativa, previstos nos arts. 308, § 1º, e 309, ambos
do CPM. Alega o Parquet miliciens que o Graduado aceitou receber depósito
em dinheiro na conta bancária de sua esposa para deixar de emitir notificação
em desfavor de embarcação civil. Em razão das dificuldades inerentes à Região
Amazônica, após ser resgatado pela embarcação dos Réus civis, o Graduado
foi questionado da possibilidade de emprestar conta bancária para poder
abastecer com víveres e mantimentos a embarcação civil, visto que os
tripulantes, por motivo de segurança, não traziam consigo valores em dinheiro
e/ou cartões bancários. Não restou comprovado que o dinheiro depositado
realmente tenha sido fruto de suborno, tampouco que o Sargento tenha exigido
este valor da tripulação civil. As despesas da embarcação civil foram
amplamente comprovadas nos autos. Os depoimentos foram convergentes,
nenhuma prova foi produzida em contrário. Autoria e materialidade do delito
não caracterizadas. Apelo ministerial a que se nega provimento. Mantida a
absolvição. Unânime." (APELAÇÃO nº 0000016- 77.2009.7.12.0012. Relator:
Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 24/9/2015.);
“EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
DESCUMPRIMENTO
DE
NORMA,
ESTELIONATO, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA (CPM,
ARTS. 324, 251, § 3º, c/c o ART. 53, 308, § 1º e 309). PRELIMINAR. PGJM.
ART. 324 CPM. PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA.
MÉRITO. PROVA INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO.
1. Preliminar de prescrição do crime previsto no Art. 324 do CPPM, arguida
pela PGJM. Entre a data da consumação do delito e a do recebimento da
Denúncia transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo a
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, ex vi do art. 123, IV,
c/c o art. 127, tudo do CPM. Preliminar acolhida. Decisão unânime. 2. O MPM
não produziu prova suficiente para demonstrar a tese acusatória. 3. Não restou
demonstrado que os Acusados agiram com o indispensável dolo antecedente
para a caracterização do delito previsto no art. 251 do CPM. 4. Extraem-se dos
depoimentos das testemunhas, que os fatos teriam ocorrido por má gestão, falta
de organização documental, ausência de pessoal e pela transferência do
Acusado militar da função que ocupava para o Setor de Pessoal durante a
execução do contrato. 5. Não restou prejuízo a ser suportado pelo Erário, uma
vez que a Empresa admitiu que faltava realizar parte do serviço contratado e
devolveu os valores correspondentes. 6. Quanto aos crimes previstos no art.
308, § 1º e art. 309, parágrafo único, ambos do CPM, o MPM não fez qualquer
prova de acerto entre os envolvidos ou mesmo da vantagem indevida,
constituindo os depósitos na conta do Acusado militar meros indícios isolados.
7. Recurso desprovido. Decisão unânime”. (APELAÇÃO nº 0000286-
54.2011.7.01.0201. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 24/04/2018.);
"APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA.
MILITAR E CIVIS. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO DE PISO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. No caso
concreto, não há provas de reuniões ou encontros envolvendo os acusados. Os
réus afirmaram que não se conheciam. Não se comprovou o conluio, o vínculo
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

psicológico entre os acusados para o suposto ilícito. Faltou ao MPM apontar,
com clareza, em cada um dos procedimentos licitatórios referidos na denúncia
originária qual teria sido a conduta ilícita a que teria incorrido o então Militar
(ordenador de despesas). Seguindo essa linha de entendimento, para a efetiva
condenação dos Acusados, seria necessária a demonstração inequívoca de que
cheques depositados nas contas bancárias do cônjuge do ordenador de
despesas teria sido resultado de vantagem indevida decorrente da contratação
da empresa acusada de corrupção ativa. Assim, mostra-se frágil o necessário
nexo de causalidade proposto pelo ilustre Parquet militar, apontado, dessa
forma, para a manutenção da absolvição. Decisão unânime." (APELAÇÃO nº
7000431-58.2019.7.00.0000.
Relator:
Ministro
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 3/3/2020.);
“EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DEFESAS. [...] MÉRITO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM) [...] Diante da fragilidade dos
depoimentos testemunhais e da ausência da confissão da prática dos crimes de
corrupção ativa e passiva por parte dos acusados, inexistindo o necessário
apontamento sobre as vantagens recebidas e ofertadas pelos apelados, verifica-
se a falta de êxito da acusação na comprovação da materialidade delitiva
referente
às
atividades
supostamente
criminosas
[...].
Decisão
por
unanimidade. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000829-63.2023.7.00.0000.
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 17/10/2024.);
“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. ERRO
DE PREMISSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PECULATO.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU
INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. [...]
No mérito, a inexistência de prova de enriquecimento ilícito somada à
demonstração de que os recursos recebidos em espécie com a perfuração de
poços podem ter sido revertidos em obras a favor da unidade militar, afastam a
convicção do cometimento do crime de peculato. Os elementos probatórios
coligidos levam a concluir que a conduta perpetrada amolda-se ao tipo penal
de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM). É
indubitável a atitude dolosa do oficial que possuía longa experiência de
serviço, e, certamente, era conhecedor da incumbência de zelar pelo
acatamento dos normativos legais aos quais estava vinculado. Preliminar
rejeitada
por
unanimidade.
Recurso
parcialmente
provido.
Decisão
majoritária”. (APELAÇÃO nº 0000001-66.2012.7.10.0010. Relatora para o
Acórdão: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 02/04/2019 Data de Publicação: 13/5/2019.); e
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA (ARTS. 206, § 2º,
E 210, C/C O ART. 79, TODOS DO CPM). AFOGAMENTOS OCORRIDOS
DURANTE EXERCÍCIO MILITAR. TRÊS RÉUS CONDENADOS E DOIS
ABSOLVIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA DE DOCUMETOS
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APÓS FIM DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
[...] MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. NEGADO
PROVIMENTO A DOIS APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DEFENSIVO DE UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 324 DO
CPM. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MPM. APENAS PARA
MAJORAR DAS PENAS DE DOIS ACUSADOS. MANTIDA A DECISÃO
ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS ABSOLVIDOS. [...] Mérito.
Fatos imputados na Exordial Acusatória devidamente comprovados no
conjunto probatório coligido aos autos. Autoria e materialidade comprovadas,
restando incontroversa a aderência ao liame subjetivo em relação aos dois
primeiros condenados na 1ª Instância (um ex- Soldado e um ex-Cabo). Todavia,
em relação ao terceiro Réu condenado (ex-Tenente), está comprovada que não
houve a sua participação no resultado, eis que a ação dos seus subordinados
condenados, em contrariedade à ordem legítima dada pelo ex-oficial, rompe
com o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, não havendo, na
espécie, qualquer possibilidade de previsibilidade do fato. Por outro lado, os
autos evidenciam uma série de normas, de diligências e de cuidados de
responsabilidade do instrutor (ex-Tenente), que se tivessem sido atendidos
poderiam ter dificultado a prática do ato ilegal perpetrado pelos outros dois
Acusados condenados, sendo o caso de desclassificação da conduta para o
delito do art. 324 do CPM. Negado provimento aos Apelos das Defesas do 1º e
do 2º condenados. Decisões Unânimes. Provimento parcial da Defesa do 3º
condenado, para reformar a Sentença e condená-lo, por desclassificação, como
incurso no art. 324 do CPM, declarando-se extinta a punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. Decisão
por maioria [...]”. (APELAÇÃO nº 7000366-29.2020.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
1/2/2022.)
Por essas razões, votei no sentido de negar provimento aos Apelos interpostos
pelo Ministério Público Militar e pela Defesa, mantendo inalterada a Sentença pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367900v8 e do código CRC 918506bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 18/2/2025, às 10:0:44
7000253-36.2024.7.00.0000
40001367900 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR